Tribunal: CARF
Processo: 15586.000956/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2005, 30/04/2005, 31/03/2006, 31/10/2006, 31/01/2007, 31/01/2008, 29/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008, 31/03/2009, 31/05/2009, 31/08/2009, 30/09/2009, 31/10/2009, 30/11/2009, 31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE.
Comprovada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de fato e a dissimulação da real operação de compra do produtor rural ou maquinista, pessoa física, com o fim exclusivo de se apropriar do valor integral do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep, desconsidera-se a operação da compra simulada e mantém-se a operação da compra dissimulada, se esta for válida na substância e na forma.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CAFÉ EM GRÃO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO DO PRODUTOR RURAL. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA JURÍDICA INIDÔNEA. APROPRIAÇÃO DO CREDITO PRESUMIDO AGROPECUÁRIO. POSSIBILIDADE.
Se comprovado que o café em grão foi efetivamente adquirido do produtor rural, pessoa física, e não das pessoas jurídicas inexistentes de fato, fraudulentamente interpostas entre o produtor rural e a pessoa jurídica compradora, esta última faz jus apenas à parcela do crédito presumido agropecuário da Contribuição para o PIS/Pasep.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 01/01/2005, 30/04/2005, 31/10/2005, 31/03/2006, 30/04/2006, 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006, 30/09/2006, 31/10/2006, 30/11/2006, 31/12/2006, 31/01/2007, 30/06/2007, 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007, 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008, 31/07/2008, 31/08/2008, 30/09/2008, 31/10/2008, 30/11/2008, 31/03/2009, 30/06/2009, 31/08/2009, 31/10/2009, 30/11/2009, 31/12/2009, 30/04/2010, 31/05/2010, 30/06/2010, 31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE.
Comprovada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de fato e a dissimulação da real operação de compra do produtor rural ou maquinista, pessoa física, com o fim exclusivo de se apropriar do valor integral do crédito da Cofins, desconsidera-se a operação da compra simulada e mantém-se a operação da compra dissimulada, se esta for válida na substância e na forma.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CAFÉ EM GRÃO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO DO PRODUTOR RURAL. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA JURÍDICA INIDÔNEA. APROPRIAÇÃO DO CREDITO PRESUMIDO AGROPECUÁRIO. POSSIBILIDADE.
Se comprovado que o café em grão foi efetivamente adquirido do produtor rural, pessoa física, e não das pessoas jurídicas inexistentes de fato, fraudulentamente interpostas entre o produtor rural e a pessoa jurídica compradora, esta última faz jus apenas à parcela do crédito presumido agropecuário da Cofins.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO FALSA APRESENTADA PELO SUJEITO PASSIVO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando restar evidenciado o intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, e comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
LANÇAMENTO. PRAZO DE DECADÊNCIA. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no 72).
MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. LEI 14.689/29. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 44 DA LEI 9.430/96. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. ALÍQUOTA DE 100%. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DAS MULTAS LANÇADAS.
Considerando a redação dada pela Lei no 14.689/23 ao artigo 44 da Lei no 9.430/96, a multa isolada lançada em relação aos fatos ocorridos antes da vigência da Lei no 11.488/07 e a multa de ofício aplicada em relação a diferenças de tributos apuradas e exigidas através de lançamento, devem ser reduzidas para o patamar de 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna insculpido no artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000956/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.658 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
REALCAFÉ SOLÚVEL DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2005, 30/04/2005, 31/03/2006, 31/10/2006,
31/01/2007, 31/01/2008, 29/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008, 31/03/2009,
31/05/2009, 31/08/2009, 30/09/2009, 31/10/2009, 30/11/2009, 31/01/2010,
28/02/2010, 31/03/2010
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A
SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE.
Comprovada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de
fato e a dissimulação da real operação de compra do produtor rural ou
maquinista, pessoa física, com o fim exclusivo de se apropriar do valor integral
do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep, desconsidera-se a operação da
compra simulada e mantém-se a operação da compra dissimulada, se esta for
válida na substância e na forma.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CAFÉ EM GRÃO EFETIVAMENTE
ADQUIRIDO
DO
PRODUTOR
RURAL.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA DE PESSOA JURÍDICA INIDÔNEA. APROPRIAÇÃO
DO CREDITO PRESUMIDO AGROPECUÁRIO. POSSIBILIDADE.
Se comprovado que o café em grão foi efetivamente adquirido do produtor
rural, pessoa física, e não das pessoas jurídicas inexistentes de fato,
fraudulentamente interpostas entre o produtor rural e a pessoa jurídica
compradora, esta última faz jus apenas à parcela do crédito presumido
agropecuário da Contribuição para o PIS/Pasep.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 01/01/2005, 30/04/2005, 31/10/2005, 31/03/2006,
30/04/2006, 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006, 30/09/2006,
31/10/2006, 30/11/2006, 31/12/2006, 31/01/2007, 30/06/2007, 31/07/2007,
31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007, 30/04/2008,
31/05/2008, 30/06/2008, 31/07/2008, 31/08/2008, 30/09/2008, 31/10/2008,
30/11/2008, 31/03/2009, 30/06/2009, 31/08/2009, 31/10/2009, 30/11/2009,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000956/2010-25
Fl. 13282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

31/12/2009, 30/04/2010, 31/05/2010, 30/06/2010, 31/07/2010, 31/08/2010,
30/09/2010
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A
SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE.
Comprovada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de
fato e a dissimulação da real operação de compra do produtor rural ou
maquinista, pessoa física, com o fim exclusivo de se apropriar do valor integral
do crédito da Cofins, desconsidera-se a operação da compra simulada e
mantém-se a operação da compra dissimulada, se esta for válida na substância
e na forma.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CAFÉ EM GRÃO EFETIVAMENTE
ADQUIRIDO
DO
PRODUTOR
RURAL.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA DE PESSOA JURÍDICA INIDÔNEA. APROPRIAÇÃO
DO CREDITO PRESUMIDO AGROPECUÁRIO. POSSIBILIDADE.
Se comprovado que o café em grão foi efetivamente adquirido do produtor
rural, pessoa física, e não das pessoas jurídicas inexistentes de fato,
fraudulentamente interpostas entre o produtor rural e a pessoa jurídica
compradora, esta última faz jus apenas à parcela do crédito presumido
agropecuário da Cofins.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA
ISOLADA. DECLARAÇÃO
FALSA APRESENTADA PELO SUJEITO PASSIVO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando restar evidenciado o intuito de
fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, e comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
LANÇAMENTO. PRAZO DE DECADÊNCIA. FRAUDE, DOLO OU
SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no 72).
MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. LEI 14.689/29. ALTERAÇÃO DO
ARTIGO 44 DA LEI 9.430/96. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO.
ALÍQUOTA DE 100%. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
REDUÇÃO DAS MULTAS LANÇADAS.
Considerando a redação dada pela Lei no 14.689/23 ao artigo 44 da Lei no
9.430/96, a multa isolada lançada em relação aos fatos ocorridos antes da
vigência da Lei no 11.488/07 e a multa de ofício aplicada em relação a
diferenças de tributos apuradas e exigidas através de lançamento, devem ser
reduzidas para o patamar de 100%, em observância ao princípio da
retroatividade benigna insculpido no artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN.
Fl. 13283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, para dar parcial
provimento ao recurso voluntário, de ofício, para o fim de reduzir a multa de ofício aplicada em
relação às diferenças apuradas e lançadas no presente auto de infração e a multa isolada lançada
em relação aos fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei no 11.488/07, para o patamar
de 100%, nos termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, e em
observância ao princípio da retroatividade benigna insculpido no artigo 106, inciso II, alínea c,
do CTN. Votou pelas conclusões a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na Resolução
proferida por esta 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
Trata o presente de autos de infração que constituem e exigem PIS e COFINS pela
constatação de falta ou insuficiência de recolhimento, e constituem e exigem também
multa de ofício (150%), juros de mora e a multa regulamentar isolada por
compensação indevida (150%). A autoridade fiscal procedeu a análise dos registros e
das operações da contribuinte, no tocante às bases de seu aproveitamento de créditos
das contribuições sociais (PIS e COFINS), da qual resultou os autos de infração objeto
deste processo. Segundo o relatório elaborado pelo relator da instância a quo que
reproduzo pela sua objetividade, seriam os seguintes os elementos que dão os
contornos e as razões da autuação:
No Termo de Encerramento da Ação Fiscal n° 08-241/2010 (fl. 3.497 e seguintes),
parte integrante e comum dos autos, constituído de 318 folhas, a fiscalização
buscou fundamentar o alegado, acima resumido, mediante um conjunto de
depoimentos reduzidos a termo, prova documental, especialmente, de cópias de
notas fiscais, da escrituração contábil da empresa autuada, e, ainda de documentos
encaminhados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Estado do Espírito
Santo.
Cabe sintetizar, neste relatório, parte do citado Termo de Encerramento da Ação
Fiscal, cujo conteúdo foi decisivo para a lavratura dos autos de infração ora sob
análise, no qual os AFRFB autuantes aduzem que:
Fl. 13284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

1. no período autuado, o contribuinte fiscalizado escriturou notas fiscais de
pseudo-empresas atacadistas, todas de fachada, para acobertar as verdadeiras
operações realizadas de aquisições de café em grãos diretamente de produtores
rurais pessoas físicas;
2. o autuado realizou apropriação integral dos créditos de PIS/Cofins oriundos das
notas fiscais de produtor rural relativas a aquisição de café em grãos de
pessoas físicas, quando o correto é apropriar créditos presumidos;
3. efetuaram-se as glosas dos créditos integrais indevidos, aproveitando-se, porém,
os respectivos créditos presumidos, e, constituindo-se de ofício os saldos das
contribuições a recolher;
4. no período de apuração autuado, o crédito presumido corresponde a 35% das
alíquotas de PIS/Cofins da não-cumulatividade aplicadas sobre as aquisições
das mercadorias;
5. a glosa efetuada corresponde à aplicação das alíquotas 1,65% (PIS) e 7,6%
(Cofíns) sobre os totais das notas fiscais contabilizadas pelo autuado e emitidas
por pessoas jurídicas desqualificadas da condição de atacadista, cujos créditos
foram indevidamente aproveitados;
6. a identificação e quantificação dos valores glosados por cada pseudo-empresa
atacadista consta de planilhas detalhadas registradas no próprio Termo (fls.
3.792/3.796);
7. como o autuado realiza operações de vendas tanto para o mercado interno como
também para o mercado externo, impõe-se o rateio dos créditos com base na
proporção da receita bruta;
8. como o escopo da ação fiscal é a análise dos créditos decorrentes da não-
cumulatividade, o PIS/COFINS apurados no mês, antes do desconto de
créditos, são aqueles informados no Dacon;
9. considerando ter ficado evidente a intenção fraudulenta do contribuinte em se
eximir das contribuições sociais devidas, aplicou-se a multa de ofício de 150%
pela falta/insuficiência de recolhimento do PIS/Cofins, resultado da
recomposição dos créditos a descontar, na forma que consta do
"Demonstrativo de Cálculo do PIS e da Cofins não-cumulativos"(fls.
3.819/3.829);
10. da mesma forma, o artifício fraudulento utilizado no aproveitamento de crédito
integral decorrente de aquisições em nome de empresa de fachada ensejou o
lançamento de ofício da multa isolada (150%) de que trata o art. 90 da MP n°
2.15835/2001, calculada sobre as compensações não-homologadas, e lançada
de forma consolidada por data de referência, que é o momento da apresentação
da compensação indevida, ou, melhor dizendo, a data da emissão do
PER/Dcomp, conforme "Demonstrativo de Cálculo das Compensações
Homologadas e da Multa Isolada Aplicada s/ Compensações Não-
Homologadas (fls. 3.830/3.860);
11. as centenas de registros contábeis referentes às notas fiscais das pseudo-
empresas atacadistas para apropriação dos correspondentes créditos não são
meros erros contábeis, mas fraudes de efeitos relevantes para o contribuinte e
para a Fazenda Nacional;
12. O autuado inseriu em seus livros contábeis créditos da não- cumulatividade
sabidamente inexistentes, fictícios, que resultaram em significativos pedidos de
Fl. 13285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

ressarcimento, conjugado com compensações de outros tributos/contribuições,
além da redução, em alguns períodos, do PIS e da Cofins devidos;
13. essas pseudo-empresas, figuras apenas formais, foram utilizadas para
dissimular as aquisições de café dos produtores rurais pela REALCAFE, com o
único propósito de se apropriar de créditos integrais do PIS e da Cofins não-
cumulativos;
14. o autuado tinha total e plena consciência do artifício usado na comercialização
de café de produtores/maquinistas e não foi somente omissa com relação a
existência de empresas fictícias usadas nas operações de compra de café, pois,
pior, mantinha uma lista dessas empresas de fachada, chegando a recusar
algumas;
15. o fiscalizado prestou declarações falsas às autoridades fazendárias e fraudou a
fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos em documento ou livro
exigido pela lei fiscal, além de contabilizar e informar nos correspondentes
Dacon créditos integrais fictícios decorrentes da aquisição de café utilizado
como insumo;
16. utilizou documento que sabia ou devia saber ser falso, pois as notas fiscais
emitidas pelas pseudo-empresas atacadistas são ideologicamente falsas e foram
interpostas conscientemente pelo autuado nas operações de compra de café,
com o objetivo de gerar créditos integrais de PIS e da Cofins;
17. considerando, em tese, a presença de crime contra a ordem tributária e ainda a
figura da sonegação, está demonstrado o intuito fraudulento do contribuinte em
se eximir do recolhimento tributário cabível, o que enseja a exasperação da
multa.
A contribuinte contesta a decisão administrativa, arguindo as razões por entende ela
não deve prevalecer, que no resumo elaborado pelo relator de 1a instância, que
reproduzo pela sua qualidade, seriam:
 a multa qualificada no percentual de 150% somente veio a ser instituída a
partir da edição da Lei n° 11.488, de 15/06/2007, jamais poderia, sob pena de
violação ao princípio geral da irretroatividade da lei, consagrado no art. 5o,
XXXVI, da CF/88, ter sido aplicada sobre compensações formalizadas
anteriormente à vigência da aludida norma,; (artigos 146, e 144, do Código
Tributário Nacional (CTN)) apenas se permite a retroatividade para abrandar
a imputação de penalidades, bem como se determina a aplicação da lei vigente
à época do fato gerador;
 os fatos apurados na intitulada operação "Tempo de Colheita" não podem
atingir operações de compra realizadas com legitimidade de apuração de
créditos de PIS/Cofins; a recorrente jamais contribuiu para a concretização
dos atos praticados pelos representantes das empresas fornecedoras;
 houve uma efetiva preocupação da contribuinte em buscar informações sob a
regularidade fiscal das empresas fornecedoras, as quais, na ocasião de cada
compra, apresentavam-se devidamente ativas perante o Fisco;
 não é possível concluir que a contribuinte tinha conhecimento das práticas
ilícitas adotadas pelas empresas fornecedoras; essa é uma questão cuja
solução depende de cognição exauriente, que deverá culminar em decisão
exarada pelo Poder Judiciário;
 a contribuinte já adquiria o café das empresas ACADIA Comércio e
Exportação Ltda. e Cafeeira São José Ltda., consideradas pela fiscalização
Fl. 13286
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

como criadas apenas para "gerar" créditos de PIS e Cofins, muito antes da
edição das normas que instituíram o regime da não-cumulatividade para tais
contribuições;
 cabe salientar que nenhum dos diretores ou componentes do quadro societário
do impugnante foram denunciados pelo Ministério Público Federal nos autos
da ação criminal decorrente da "Operação Broca" -processo n°
2008.50.05.000538-3 conforme certidão que integra o Doe. 02 (fls.
3.989/3.992); o Ministério Público Federal, autoridade competente para
promover a ação criminal em questão, não acolheu ou encontrou a tipificação
penal que a fiscalização entende existir;
 os inquéritos policiais instaurados, tanto em razão da operação "Tempo de
Colheita", quanto da denominada "Operação Broca", não podem ser
utilizados como prova da suposta realização de atos fraudulentos, já que trata-
se o inquérito policial de procedimento inquisitivo, no qual não há
contraditório ou ampla defesa; trechos extraídos de inquéritos policiais, ou
mesmo a existência de referidos procedimentos, não representam prova de
suposta obtenção fraudulenta de créditos;
 nesse contexto, somente após a formação da coisa julgada é possível
considerar existente a situação fática declarada na sentença penal
condenatória, e, portanto, elidido o estado de inocência;
 é inaceitável, considerado o que dispõe o parágrafo único, do artigo 82, da Lei
n° 9.430/96 (reproduzido no artigo 217 do Decreto n° 3.000/99 – RIR), que
sejam impostas ao impugnante glosas de seus créditos de PIS e Cofins não-
cumulativos, advindos de operações nas quais houve a entrega das
mercadorias e o pagamento do preço acordado, em virtude de eventuais
decisões, absurdamente, com efeitos ex tunc;
 a boa-fé do impugnante é ainda demonstrada pelo fato de que este teve o zelo
de fazer consultas ao SINTEGRA e ao próprio banco de dados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, através de seu sítio na internet, com o objetivo
de comprovar a regularidade jurídica das empresas fornecedoras, conforme se
observa no DOC 03 (fls. 3.993/3.999);
 a contribuinte não poderia jamais ser prejudicado por fatos que não causou,
na medida em que adotou todas as medidas de cautela que exige a legislação
de regência;
 a análise do caso concreto demonstra que há a comprovação e o
reconhecimento por parte da própria fiscalização de que a empresa
impugnante promoveu o pagamento do valor acordado para a aquisição das
mercadorias e recebeu o produto em um dos seus estabelecimentos, tanto que
através do "Termo de Encerramento da Ação Fiscal n° 08241/2010", houve
toda a recomposição dos créditos de PIS e COFINS, por parte do agente
lançador, para que estes fossem apurados sob a sistemática do crédito
presumido;
 afora as verificações ao alcance do impugnante, outros procedimentos
investigatórios acerca da eventual inidoneidade das empresas incumbe ao
Fisco, e não aos contribuintes, razão pela qual requer-se que o crédito do
impugnante seja restabelecido e, consequentemente, afastada a malfadada
multa qualificada imputada nestes autos.
Os Julgadores de 1° piso, após apreciarem a contestação da contribuinte, as
informações prestadas pelas autoridades fiscais, as decisões proferidas e demais
documentos que instruem o processo, concluíram por não acolher as alegações da
Fl. 13287
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

contribuinte e pela manutenção da decisão administrativa. O Acórdão n.° 13-33.447
proferido em 10 de fevereiro de 2011 pela respeitável 5a Turma da 2a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ RJ2) ficou assim ementado:
Acórdão
13-33.447 - 5a Turma da DRJ/RJ2
Sessão de
10 de fevereiro de 2011
processo n.
11586.000956/2010-25
Contribuinte:
REALCAFÉ SOLÚVEL DO BRASIL S/A
CNPJ n.
28.154.847/0001-40
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/01/2005, 30/04/2005, 31/03/20061, 31/10/2006,
31/01/2007,
31/01/2008,
29/02/2008,
31/03/2008,
30/04/200A
31/03/2009,
31/05/2009, 31/08/2009, 30/09/2009, 31/10/2009, 30/11/2009, 31/01/2010,
28/02/2010,31/03/2010
Dissimulação. Desconsideração. Negócio Ilícito.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, ou mesmo de se
obter ressarcimento ou compensação mediante a utilização de créditos fictícios, é
de se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os
negócios fraudulentos, a fim de fazer recair a responsabilidade tributária, ainda
que se refira à aplicação de multa de lançamento de ofício isolada, sobre o sujeito
passivo autuado.
Multa de Ofício. Sonegação. Qualificação.
A multa de ofício qualificada deve ser aplicada quando ocorre prática reiterada,
consistente de ato destinado a impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, mormente em situações que
evidenciem conduta planejada e executada mediante ajuste doloso.
Matéria não Impugnada Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas
administrativo fiscal em relação à matéria do processo tenha sido que não
expressamente contestada pelo impugnante.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data
do
fato
gerador:01/01/2005,
30/04/2005,
31/10/2005?
31/03/2006,
30/04/2006,
31/05/2006,
30/06/2006,
31/07/2006,
31/0^/2006,
30/09/2006,
31/10/2006,
30/11/2006,
31/12/2006,
31/01/2007, 30/06/200],
31/07/2007,
31/08/2007,
30/09/2007,
31/10/2007,
30/11/2007,
3í/12/200/\
30/04/2008,
31/05/2008, 30/06/2008, 31/07/2008, 31/08/2008, 30/09/20$8J 31/10/2008,
30/11/2008, 31/03/2009, 30/06/2009,
31/08/2009, 31/10/2009, 30/11/2009,
31/12/2009, 30/04/2010, 31/05/2010, 30/06/2010, 31/07/2010, 31/08/2010,
30/09/2010
Dissimulação. Desconsideração. Negócio Ilícito.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, ou mesmo de se
obter ressarcimento ou compensação mediante a utilização de créditos fictícios, é
de se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os
Fl. 13288
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

negócios fraudulentos, a fim de fazer recair a responsabilidade tributária, ainda
que fee refira à aplicação de multa de lançamento de oficio isolada, sobre o sujeito
passivo autuado.
Multa de Ofício. Sonegação. Qualificação.
A multa de oficio qualificada deve ser aplicada quando ocorre prática reiterada,
consistente de ato destinado a impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, mormente em situações que
evidenciem conduta planejada e executada mediante ajuste doloso.
Matéria não Impugnada Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do
processo administrativo fiscal em relação à matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito tributário mantido.
A contribuinte ingressou com recurso voluntário por meio do qual trouxe seus
argumentos, em resumo:
 não se deu a preclusão processual declarada pelos julgadores de 1° piso, pois
não é verdade que a contribuinte não contestou as formas de cálculo e a
sistemática do crédito presumido da visão da autoridade lançadora, pois ela
contestou o critério utilizado pela fiscalização para a glosa de seus créditos, o
que abrange as formas de cálculo e o crédito presumido.
 a autoridade julgadora a quo seguiu a diretriz traçada em outro procedimento
de investigação (Operação Broca) e deixou de apreciar elementos de prova e
esclarecimentos trazidos pela contribuintes nestes autos. A operação broca
não indiciou a contribuinte e não abrangeu suas operações. Não há relação de
causalidade entre as operações "Tempo de Colheita" e "Broca" para com as
operações realizadas pela contribuinte.
 Os fatos apurados na operação "Tempo de Colheita" e na "Broca" não podem
atingir as compras realizadas com legitimidade de apuração de créditos das
contribuições sociais. Até por que essas operações foram inquéritos policiais,
meras peças informativas, que não geraram decisões judiciais contra a
contribuinte e seus sócios e administradores.
 As compras e vendas da commodity café em grão são, em sua quase
totalidade, mediadas por corretores, onde as negociações se apóiam em
amostras e se discutem preços, tipos e condições de entrega.
 Mas a contribuinte buscava informações sobre a regularidade fiscal das
fornecedoras, as quais, na ocasião de cada compra, apresentavam-se ativas
perante o Fisco.
 Não há como se concluir que a recorrente tinha conhecimento das práticas
ilícitas adotadas pelas suas fornecedoras;
 ocorreu a decadência (§ 4° do art. 150 do CTN) com relação aos fatos
geradores ocorridos antes de maio de 2005, uma vez que a contribuinte tomou
ciência da decisão fiscal em 04/10/2010.
 é impossível a aplicação concomitante de 2 penalidades, no caso a
contribuinte pugna pela exclusão da multa isolada;
Fl. 13289
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

 a necessidade de afastar a multa isolada (art. 18 da Lei n. 10.833/2003) por
que: (a) não comprovação de fraude ou sonegação por parte da contribuinte;
(b) não tipificação do fato imputado pela autoridade lançadora na hipótese de
falsidade da declaração prevista na redação atual desse artigo 18 (a
contribuinte alega que a falsidade da declaração foi afastada pela autoridade
fiscal quando aceitou as declarações prestadas pela contribuinte para
reconhecer o direito creditório presumido); (c) a boa fé da contribuinte e a
falta de provas para justificar a majoração da multa para a alíquota de 150%;
 "a recorrente na qualidade de adquirente de boa fé era exclusivamente a
destinatária das mercadorias, não sendo provada em nenhuma oportunidade a
sua participação na prática de introdução de pseudo pessoas jurídicas na
cadeia de comercialização".
 Aplica-se à contribuinte o disposto no art. 82 da Lei n. 9.430/1996, segundo à
qual as empresas que comprovam a efetivação do pagamento do preço e o
recebimento das mercadorias não poderão ter seus créditos glosados. Que
adotou as medidas de cautela em suas negociações. Defendeu a validade e
legitimidade de suas notas fiscais e comprovantes de pagamento na aquisição
do café cru. Cita jurisprudências e decisões judiciais e administrativas.
 A tese da autoridade fiscal não pode prosperar; por exemplo, para demonstrar
essa afirmativa, a contribuinte aponta que adquiria café das empresas Acadia
e Cafeeira São José muito antes da edição das normas que instituíram o
regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS; ou seja, não teria
cabimento a 'tese' da autoridade fiscal que elas foram criadas para apenas
"gerar" créditos. Outro exemplo seria a iniciativa da contribuinte em cessar a
compra junto à fornecedora WG Azevedo enquanto ela não comprovar a
aptidão de seu cadastro e dos recolhimentos do PIS e da COFINS.
 A autoridade de lançamento relaciona 30 empresas fornecedoras "de
fachada", mas cita apenas 8 delas como tendo caráter discutível, mas para as
outras 22 empresas não há qualquer menção por parte da decisão recorrida;
Este processo chegou ao CARF e foi submetido a sessão regular, quando foi convertido
o julgamento em diligência com a seguinte motivação e demanda:
VOTO
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
Desde logo constato que o mérito da controvérsia gira em torno da desconsideração
das Notas Fiscais de aquisições feitas a empresas comerciais atacadistas elencadas
na r. decisão recorrida que geraram o crédito ressarciendo glosado.
A legislação de regência (art. 82 da Lei n° 9430/96) fixa critérios objetivos para
aferição da inidoneidade de documentos fiscais para fins de desconsideração dos
atos e negócios jurídicos que lhes são subjacentes, dentre os quais se contam a
efetivação do pagamento do preço respectivo e do recebimento dos bens pelo
adquirente, cuja constatação reputo imprescindível para dirimir a controvérsia
sobre possibilidade (ou não) de desconsideração das Notas Fiscais e sobre a
existência e legitimidade (ou não) do crédito ressarciendo.
Isto posto voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que: a) a
ora Recorrente seja intimada no prazo de 10 dias a fornecer e fazer juntar aos autos
dos comprovantes de pagamentos do preço das mercadorias retratadas nas Notas
Fiscais de aquisições feitas às comerciais atacadistas elencadas na r. decisão
recorrida, bem como dos comprovantes de efetiva entrada das mercadorias em seu
Fl. 13290
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

estabelecimento, devidamente instruídos com planilha resumo; b) que a d.
Fiscalização informe conclusivamente (com xerocópias) quais as data de
publicação no DOU e a fundamentação dos atos que declararam a inaptidão do
CNPJ das comerciais atacadistas elencadas na r. decisão recorrida, cujas Notas
Fiscais de aquisição supostamente geradoras dos créditos ressarciendos foram
glosadas; c) seja a Recorrente intimada das informações fiscais para manifestação
no prazo de 10 dias, retornando os autos a julgamento.
Em resposta à solicitação feita na Resolução, a autoridade fiscal preliminarmente
retomou as origens da autuação, que seriam:
 - a glosa dos créditos se deu pela interposição fraudulenta de empresas de
fachada - empresas laranjas - utilizadas como intermediárias fictícias na
compra de café de pessoas físicas (produtores/ maquinistas) e não pela falta
de comprovação da efetiva entrega da mercadoria e ao seu pagamento;
 - que a interposição de pessoas, como instrumento que permitiria a criação de
créditos a serem compensados, era de pleno conhecimento da ora recorrente,
empresa adquirente final do produto (REALCAFÉ), que, por conseguinte,
sabia que as notas fiscais dessas empresas laranjas eram ideologicamente
falsas, como se encontra farta e definitivamente comprovado nos autos;
 - Modus operandi: interposição fraudulenta de empresas de fachada -
empresas laranjas - utilizadas como intermediárias fictícias na compra de café
de pessoas físicas (produtores/ maquinistas).
 Que, em seu entendimento, a declaração de inaptidão é irrelevante ao caso,
pois a inidoneidade dos documentos era do conhecimento da contribuinte;
 Acrescentou que o artigo 82 da Lei n. 9.430, de 1996 alcança apenas o
comprador de boa fé, que não é o caso da contribuinte autuada por que, nos
autos, há provas que afastam a boa fé;
 Em seguida passa a repisar a demonstração de que a contribuinte tinha
conhecimento de que o café era adquirido de pessoa física em operação
mediada por pseudo atacadistas (empresas de fachada), e que esse modo de
funcionamento visava a lhe proporcionar vantagem de criar créditos de PIS e
de COFINS.
 Concorrentemente demonstra que as provas abrangem declarações de
corretores, documentos de negociação apresentados pelos interessados, cópia
de e-mails, documentos em papel, notas fiscais, comprovantes de pagamentos,
programação e controle de pagamentos, etc.
 "Desde logo necessário se torna deixar claro que ação fiscal desenvolvida na
REALCAFÉ em 2010 analisou os pedidos de ressarcimento de créditos das
contribuições não cumulativas do PIS/COFINS atinentes aos períodos de
01/2004 a 12/2008 e resultou no indeferimento na ordem de 79% dos créditos
pleiteados. Todavia a recomposição do saldo dos créditos retrocedeu a
01/2003."
 "Além dos autos de infração, a glosa e recomposição dos saldos dos
créditos resultaram no reconhecimento parcial dos créditos apontados nos
pedidos de ressarcimento - PER, bem como a não homologação da
compensação de débitos apontados nas DCOMP, conforme PARECER
FISCAL e DESPACHO DECISÓRIO, consubstanciados nos seguintes
processos administrativos:"
Processo Administrativo
Período

Tributo
Fl. 13291
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

11962.000198/2004-10
l°T e 2°T/2004

COFINS
11543.001561/2005-28
1°T ao 4°T/2005
COFINS
15578.000300/2010-10
1°T 2006

COFINS
15578.000301/2010-56
2°T/2006

COFINS
15578.000302/2010-09
3°T/2006

COFINS
15578.000303/2010-45
4T/2006

COFINS
15578.000304/2010-90
1°T 2007

COFINS
15578.000305/2010-34
2°T/2007

COFINS
15578.000306/2010-89
1°T 2008

COFINS
15578.000307/2010-23
2°T/2008

COFINS
15578.000308/2010-78
4T/2008

COFINS
15578.000309/2010-12
4T/2008

COFINS
11543.001562/2005-72
1T ao 4T/2005

PIS
15578.000310/2010-47
1T/2006

PIS
15578.000311/2010-91
2T/2006

PIS
15578.000312/2010-36
3T/2006

PIS
15578.000313/2010-81
4T/2006

PIS
15578.000314/2010-25
1T/2007

PIS
15578.000315/2010-70
2T/2007

PIS
15578.000316/2010-14
1T/2008

PIS
15578.000317/2010-69
2T/2008

PIS
15578.000318/2010-11
3T/2008

PIS
15578.000319/2010-58
4T/2008

PIS
 "Nos Pareceres Fiscais referentes aos processos acima mencionados, restou
consignado que as provas e documentos acostados neste processo
administrativo n° 15586.000956/2010-25 fundamentaram a análise das
PER/DCOMP e que em razão disso tanto os autos de infração, acompanhado
do TERMO DE ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL N° 08-241/2010 ,
quanto os Pareceres Fiscais e Despachos Decisórios foram cientificados
simultaneamente à REALCAFÉ."
 Esses e-mails e muitos outros, inclusive com diálogos de negociação de café
estabelecidos entre o comprador da REALCAFÉ e corretores, constam do
TERMO DE ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL N° 04-301/2013
(processo n° 15586.720940/2013-85), referente à auditoria realizada nos
períodos posteriores de 2009 e 2010, que narra todos os fatos, e que contém
todos os e-mails e outros documentos apreendidos na REALCAFÉ
(Recorrente)/TRISTÃO no período compreendido de 2004 a 2010. Como se vê,
Fl. 13292
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

são fatos continuados que remontam o início da não cumulatividade do
PIS/COFINS. Sempre lançando mão do mesmo modus operandi: interposição
fraudulenta de empresas de fachada - empresas laranjas - utilizadas como
intermediárias fictícias na compra de café de pessoas físicas (produtores/
maquinistas). Portanto, necessário se faz que os fatos descritos no TERMO
DE ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL N° 08-241/2010 - que faz parte
deste processo de n° 15586.000956/2010-25 -, referente ao período de 2004 a
2008, sejam analisados à luz das provas carreadas ao processo n°
15586.720940/2013-85 (TERMO DE ENCERRAMENTO DA AÇÃO
FISCAL N° 04-301/2013), cuja cópia se junta aos autos, por conter vários
outros exemplos amparados em documentos extraídos das mídias eletrônicas
apreendidas, principalmente, na REALCAFÉ/TRISTÃO.
 É oportuno ressaltar ainda que a TRISTÃO CIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
foi também objeto de auditoria fiscal em 2013, que analisou as PER/DCOMP
de 10/2008 a 12/2010, que, ao final, com base no mesmo conjunto probatório,
qual seja documentos apreendidos na REALCAFÉ/TRISTÃO, especialmente
aqueles extraídos das mídias eletrônicas, resultou no indeferimento de 90,83%
do valor pleiteado nos pedidos de ressarcimento, em razão do mesmo ilícito,
qual seja: créditos do PIS/COFINS documentados com notas fiscais de
empresas laranjas utilizadas como intermediárias fictícias na compra de café
de produtores/maquinistas.
Cientificada dessa Informação Fiscal, a contribuinte apresenta sua manifestação por
meio da qual argüi:
A autoridade fiscal não atendeu à diligência demandada pelo CARF; que ela
"utilizou-se do expediente com o único e exclusivo intuito de pretensamente afastar
a boa fé da Recorrente, furtando-se em apurar os fatos objetivamente solicitados";
que ela inovou em suas razões; "através da indicação de documentos internos da
Recorrente (mídias, e-mail's e demais arquivos magnéticos), de todo esparsos e
imprecisos, se analisados fora do contexto da rotina operacional da empresa,
almeja tornar definitivas suas acusações"; que as aventadas provas trazidas pela
fiscalização no bojo da INFORMAÇÃO FISCAL (e-mail's e demais documentos
extraídos da rotina operacional interna da Recorrente), se referem às aquisições de
pessoas jurídicas que sequer tratam das operações relativas ao período examinado
nos presentes autos Que a autoridade fiscal pretendeu desqualificar as operações
feitas pela contribuinte e que esse procedimento seria o de desconsideração dos
negócios jurídicos, mas faltou a ele base legal e a comprovação de que a
contribuinte praticou atos ilícitos ou abuso do direito. Ele violou o princípio da
tipicidade cerrada. Deve, portanto, ser A autoridade fiscal impôs uma glosa
genérica, deixou de indicar cada uma das pessoas físicas (produtores rurais) que
seriam as verdadeiras fornecedoras, mediadas pelas supostas empresas de fachada.
Que esses fatos prejudicaram o direito de defesa.
Se tivesse sido efetuada a quebra do sigilo fiscal/bancário das empresas
fornecedoras das quais a Recorrente adquiriu o café, na medida em que os
pagamentos (não questionados como de fato ocorridos) foram realizados por
CHEQUE/DOC/TED, por evidente que a fiscalização poderia individualizar a
destinação dos valores para cada uma das compras, elemento concreto que poderia
amparar a imputação fiscal, ao contrário dos dados subjetivos (testemunhais e
meramente indiciários) constantes deste processo.
Se tivesse sido efetuada a quebra do sigilo fiscal/bancário das empresas
fornecedoras das quais a Recorrente adquiriu o café, consideradas como "de
fachada", teria a autoridade fazendária, ao menos, realizado o devido trabalho
fiscal, com a INDIVIDUALIZAÇÃO DAS ILICITUDES. e não com a GLOSA
Fl. 13293
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

GERAL das compras referentes a cada trimestre, como arbitrariamente ocorreu
nestes autos.
Que a autoridade fiscal não aprofundou a fiscalização (por exemplo: quebrando o
sigilo bancário dos fornecedores, o que comprovaria a efetivação dos pagamentos
feitos pela contribuinte), o que prejudicou a ampla defesa e o contraditório:
Afirma a contribuinte que "apresenta os competentes comprovantes de pagamentos
do preço das mercadorias retratadas nas Notas Fiscais de aquisições feitas às
comerciais atacadistas elencadas na r. decisão recorrida, bem como, também,
apresenta os comprovantes de efetiva entrada das mercadorias em seu
estabelecimento, devidamente instruídos com planilha resumo (DOCUMENTOS
EM ANEXO), elementos de prova estes que corroboram sua qualidade de
adquirente de boa- fé, sendo a mesma exclusivamente a destinatária das
mercadorias. Invoca, mais uma vez, o disposto no art. 82 da Lei n. 9430/1996."
Posteriormente (26/04/2016), a contribuinte apresentou expediente informando que: (a)
a Administração Tributária proferiu Solução de Consulta definindo a possibilidade de
creditamento de PIS e da COFINS em operações de aquisições junto a cooperativas;
(b) a multa regulamentar isolada foi revogada pela MP 668/2015, devendo ter seus
efeitos aplicados ao caso, para cancelar a multa isolada; (c) deve se dar ao caso a
aplicação das regras contidas na Lei N° 12.995/2014, sobre o direito creditório
incontroverso (crédito presumido).
É o relatório.
Esta 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, por meio da
Resolução no 3401-000.943, de 24 de agosto de 2016, resolveu converter o julgamento do
recurso em diligência à Unidade de Origem, nos seguintes termos:
Inicialmente, reconheço que apensado a este processo 15586.000956/2010-25, que
cuida de autos de infração, está o processo 11.543.001561/2005-28, que trata de
pedido de reconhecimento de direito creditório, que, por sua vez, tem a ele pendurado
vários outros processos com pedidos de compensação (PER/DCOMP). Proponho a este
colegiado seja este conjunto de processos administrativos apartado deste processo
15586.000956/2010-25,
para
que
o
processo
11.543.001561/2005-28
possa
oportunamente receber julgamento em separado, após seu retorno a este Colegiado
para sua inclusão regular em pauta.
Preliminar
A autoridade fiscal, os julgadores a quo e a contribuinte reconhecem a vinculação, ou
mesmo a dependência, deste processo com outros processo que tratam de pedidos de
restituição/ressarcimento/compensação (lista de processos indicados pela autoridade
fiscal em sua informação, reproduzida no relatório deste voto).
Como recebi três desses processos por distribuição para análise pude ver que, neles, há
orientação dos Julgadores a quo para que eles prossigam juntamente com este
processo 15586.000956/2010-25 na apreciação do contraditório. Encontrei também
solicitação do próprio contribuinte rogando para sobrestar os julgamentos até que eles
possam ser reunidos para um tratamento conjunto ou capaz de se obter decisões
uniformes ou congruentes entre si (pedidos de restituição/ ressarcimento/compensações
e autos de infração)
Consultei os processos acima listados e verifiquei que parte deles se encontrava na fase
da contribuinte conhecer as decisões proferidas pelos julgadores de 1° piso e de
receber os recursos voluntários à próxima instância de julgamento. Parte deles não
havia chegado ainda no CARF.
Fl. 13294
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

Apesar de entender que o julgador de 2a instância é prevento pela primeira atribuição
de apreciar recurso entre processos conexos e entre processos derivados, o
entendimento corrente neste Tribunal é que os processos derivados devem secundar os
originários.
A priori, este processo é derivado das apurações e decisões daqueles processos. Sendo
assim, proponho a este Colegiado converter este julgamento em diligência para que ele
retorne à unidade de jurisdição para aguardar a decisão definitiva em cada um dos
processos a ele vinculados, conforme a lista revelada pela autoridade fiscal em sua
resposta á diligência requerida pelo CARF. Quando todas essas decisões tiverem sido
proferidas, elas deverão ser juntadas neste e, em seguida, este processo deve retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Posteriormente, foram juntadas aos autos as decisões definitivas em cada um dos
processos vinculados ao presente, sendo que aqueles que foram objeto de julgamento por este e.
CARF – e não objeto de pedido de desistência – tiveram o seu Recurso Voluntário negado
provimento – com a manutenção integral das glosas dos créditos -, nos termos da ementa ora
transcrita:
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA
OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO.
POSSIBILIDADE.
Comprovada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de fato e a
dissimulação da real operação de compra do produtor rural ou maquinista, pessoa física,
com o fim exclusivo de se apropriar do valor integral do crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep, desconsidera-se a operação da compra simulada e mantém-se a operação da
compra dissimulada, se esta for válida na substância e na forma.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CAFÉ EM GRÃO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO
DO PRODUTOR RURAL. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA
JURÍDICA
INIDÔNEA.
APROPRIAÇÃO
DO
CREDITO
PRESUMIDO
AGROPECUÁRIO. POSSIBILIDADE.
Se comprovado que o café em grão foi efetivamente adquirido do produtor rural, pessoa
física, e não das pessoas jurídicas inexistentes de fato, fraudulentamente interpostas
entre o produtor rural e a pessoa jurídica compradora, esta última faz jus apenas à
parcela do crédito presumido agropecuário da Contribuição para o PIS/Pasep.
EMPRESA INAPTA. Aquisição de insumos junto a empresas inaptas por inexistência
de fato (art. 41 da Instrução Normativa n° 748/2007), inaplicabilidade do art. 82 da lei
n° 9.430/96. Os documentos emitidos por pessoa jurídica declarada inexistente de fato
são inidôneos desde sua constituição, não produzindo efeitos tributários em favor de
terceiro interessado, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ
haja sido declarada inapta nos termos do art. 48 da Instrução Normativa n° 748/2007.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
MOTIVAÇÃO
ADEQUADA
E
SUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DECLARAÇÃO
DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do direito de
defesa procedimento fiscal apresenta fundamentação adequada e suficiente para o
indeferimento do pleito de ressarcimento/compensação formulado pelo contribuinte,
que foi devidamente cientificada e exerceu em toda sua plenitude o seu direito de defesa
nos prazos e na forma na legislação de regência.
Fl. 13295
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA DO
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO PROVADA A MUDANÇA DE
FUNDAMENTO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, a decisão primeira
instância se não comprovado que houve a alegada alteração o fundamento jurídico do
despacho decisório proferido pela autoridade fiscal da unidade da Receita Federal de
origem, que apreciou todas as razões de defesa suscitadas pelo impugnante de forma
fundamentada e motivada.
Ato contínuo, os autos foram devolvidos ao CARF e, considerando que o i. relator
da resolução não integra mais nenhum dos colegiados da Seção, foram encaminhados para novo
sorteio, sendo distribuídos para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DO MÉRITO DA AUTUAÇÃO E DA VINCULAÇÃO AOS PROCESSOS
DEFINITIVAMENTE JULGADOS POR ESTE CARF
Conforme supra relatado, o processo em discussão é um dos inúmeros instaurados
em virtude do mesmo procedimento fiscal realizado em razão dos aludidos pedidos de
restituição, os quais foram objeto de análise e julgamento, com reconhecimento apenas parcial
dos pleitos, mediante reconstituição da escrita fiscal, a partir de 2003, redundando em glosa dos
valores pretendidos, em alguns períodos, e exigência do imposto, com os acréscimos de estilo e
multa, nos quais se apurou a existência de saldo devedor, mediante lavratura de auto de infração,
como o presente.
Quanto aos pedidos de ressarcimento, reitera-se que os processos de n°s
15578.000319/2010-58, 15578.000304/2010-90, 15578.000305/2010-34, 15578.000306/2010-
89,
15578.000307/2010-23,
15578.000308/201078,
15578.000314/2010-25,
15578.000315/2010-70, 15578.000316/2010-14, 15578.000317/2010-69, 15578.000318/2010-11
e 15578.000309/2010-12, foram julgados conjuntamente pela 2a Turma, da 3a Câmara, da 3a
Seção, deste e. CARF, possuindo atualmente decisão definitiva em âmbito administrativo.
Diante disto, considerando que o presente processo é derivado das apurações e
decisões proferidas naqueles processos, e que, nos referidos julgamentos, foram mantidas
integralmente as glosas contestadas pela recorrente, assim como, tendo em vista que as questões
atinentes ao mérito da presente demanda também foram lá devidamente dirimidas – com
expressas menções ao presente processo - , por coerência processual e por concordar com os seus
argumentos, transcrevo os fundamentos do v. acórdão no 3302-007.736, de lavra da i.
Conselheira Denise Madalena Green, que bem analisaram a matéria, os quais adoto, nos termos
do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99, como razões para decidir:
Fl. 13296
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

II - DO MÉRITO:
Da glosa dos créditos das aquisições de pessoas jurídicas inidôneas:
No presente tópico serão analisadas a glosa parcial dos créditos apropriados pela
recorrente, baseada na constatação de que houve fraude na operação de compra do
café em grão. De acordo com a Informação Fiscal, no período autuado, a contribuinte
fiscalizada escriturou notas fiscais de "pseudopresas atacadistas", todas de fachada ou
laranjas, para acobertar as verdadeiras operações realizadas de aquisições de café em
grãos diretamente de produtores rurais pessoas físicas.
No âmbito do referido procedimento fiscal, considerando ter ficado evidente a intenção
fraudulenta do contribuinte em se eximir das contribuições sociais devida, diante das
fartas provas e documentos acostados ao processo administrativo n°
15586.000956/2010-25, a fiscalização constatou na escrituração da REALCAFE
infração tributária relacionada a apropriação indevida de créditos integrais da
contribuição social não cumulativa — PIS (1,65%), calculados sobre os valores das
notas fiscais de aquisição de café em grãos; quando o correto seria a apropriação de
créditos presumidos (Art. 29 da Lei n° 11.051, de 29/12/2004 (DOU 30/12/2004), que
deu nova redação ao artigo 8° da lei n° 10.925/2004).
Sob o aspecto legal, com a introdução do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, respectivamente, por intermédio das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, os contribuintes, sujeito ao citado regime, adquirentes de
bens de pessoas jurídicas passaram a gozar do direito de apropriar crédito sobre o
valor das compras, no valor equivalente ao percentual de 9,25% da operação de
aquisição. O referido percentual corresponde ao somatório das alíquotas normais
fixadas para o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep (1,65%) e Cofins (7,6%),
incidentes sobre o valor da receita bruta mensal.
Em relação à aquisição de café em grão, uma particularidade cabe ser ressaltada: se a
empresa adquirente de café em grão compra diretamente do produtor rural - pessoa
física -o valor de seu direito creditório reduz-se a 35% (atendidos certos requisitos)
daquele referente a mesma compra de um atacadista/pessoa jurídica, regra que passou
a valer após 01/02/2004, conforme excertos legais abaixo transcritos. Antes desta data
o direito creditório reduzia-se a zero, não existia:
Art. 8° As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3° das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004)
[...]
§ 3° O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1° deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
[...]
Fl. 13297
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis n° s 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos. (Renumerado pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
[...] (grifos não originais)
Antes da vigência do citado preceito legal, prevalecia a regra geral, que vedava a
apropriação de créditos sobre as aquisições do café em grão de pessoa física, na forma
do § 3° do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
§ 3° O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I- aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II- aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
[...] (grifou-se)
Dado esse contexto legal, fica evidenciado que, para os contribuintes, submetidos ao
regime não cumulativo das citadas contribuições, sob o ponto de vista tributário,
passou a ser muitíssimo vantajoso adquirir o café em grão diretamente da pessoa
jurídica e não do produtor rural, pessoa física, porque a primeira operação
assegurava-lhes o valor integral do crédito calculado sobre o preço de aquisição do
produto, em vez da parcela equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do referido
preço, a título de crédito presumido.
No entanto, para se valer dos créditos integrais da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, restou constatado pela fiscalização, que a contribuinte se valeu de um artifício
ardiloso, comum na região, de utilizar empresas laranjas para adquirir café de
produtores pessoas físicas. De acordo com os documentos acostados ao processo
administrativo n° 15586.000956/2010-25, verificou-se que a contribuinte adquiriu café
de inúmeras empresas de fachada para dissimular as verdadeiras operações realizadas.
Além da auditoria fiscal, foram deflagradas operações investigativas, envolvendo as
atividades do setor, sendo alvo produtores, pessoas físicas, atacadistas, industriais e
exportadoras, tendo em vista a constatação de indícios de atividades coordenadas entre
diversos agentes com o escopo de ludibriar as autoridades fiscais, gerando créditos
indevidos.
Para se ter uma percepção da dimensão da fraude em questão e do tamanho do
prejuízo que ela causou ou poderia causar à arrecadação tributária da União, nos anos
de 2003 a 2010, período objeto do procedimento fiscal em questão, a movimentação
financeira das denominadas "pseudoatacadistas" foi da ordem de bilhões de reais,
enquanto os valores dos tributos por elas recolhidos no período foram insignificantes.
Da fraude praticada contra a Fazenda Nacional:
Previamente, cabe esclarecer que a comprovação da fraude em referência foi feita com
base nos fartos elementos probatórios colhidos no âmbito das denominadas operações
"Tempo de Colheita" e "Broca". Os documentos colhidos no âmbito das referidas
operações constam do processo n° 15586.000956/2010-25, do interesse da recorrente,
que trata da cobrança das multas isoladas sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido e do débito indevidamente compensado.
Fl. 13298
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

Restou evidenciado no acórdão da DRJ do Rio de Janeiro, juntado aos autos às fls
237/267 o seguinte acerto:
O primeiro ponto a ser ressaltado, quanto à auditoria-fiscal levada a cabo pelas
autoridades da Receita Federal, é que este procedimento teve origem e se insere no
bojo da operação fiscal denominada "Tempo de Colheita", que teve por motivação -
conforme afirmam à fl. 3.508 os agentes do fisco - a divergência entre os vultosos
valores financeiramente movimentados e os valores das receitas declaradas no
período 2003/2006 por empresas, supostamente, atacadistas de café em grão.
A discrepância mencionada, segundo os dados colhidos pelo fisco, alcança a cifra
de 3 bilhões de reais. Dentre as empresas que mantinham regularmente divergência
entre valores movimentados e valores declarados, e na maioria das vezes nem
declarados, estão fornecedores da RealCafé Solúvel do Brasil S/A, ora autuado, ora
impugnante. Outro fato que mereceu destaque é que do total de pessoas jurídicas
diligenciadas (36 P.J.'s), "19 (dezenove), ou seja, 53% (cinqüenta e três por cento)
foram constituídas a partir do ano de 2002, com movimentação financeira
expressiva e crescente a partir do ano de 2003". Aquelas constituídas antes de 2002
também apresentavam "movimentação financeira expressiva e crescente a partir de
2003".
No quadro abaixo apresentamos as datas da constituição dos fornecedores
principais da Realcafé, conforme dados do "Termo de Encerramento da Ação Fiscal
n° 08241/2010", confirmados pela pesquisa no sistema informatizado CNPJ de fls.
4.022/4.053:
Empresa Atacadista/Fornecedor da
Império
Constituída em
Colúmbia Comércio de Café Ltda
08/06/2001
Acádia Comércio e Exportação Ltda
11/01/2002
Do Grão Comércio e Exportação e
Importação Ltda
22/10/2002
L&L Comércio Exportação de Café Ltda
11/05/2004
J C BINS - Cafeeira Colatina
04/03/2005
V Munaldi - ME
12/01/2004
WR da Silva - WD Café
24/08/2005
R Araújo - Cafecol
29/09/2005
C. Dário ME
25/11/2003
M.C. da Silva - Blend Brasil
06/11/2006
Luciano Giubert Alves - Giubert Café
19/12/2007
W G Azevedo - Brazil Cofee
09/08/2007
Agrosanto Comércio de Cereais Ltda
15/03/2005
Trarbach/ Caparaó Comercio de
Cereais Ltda
14/09/2006
Radial Armazéns Gerais
28/07/2005
Celba Comercial Imp. e Exp. Ltda.
28/11/1994
Cafeeira Arruda Ltda
28/03/2007
Nova Brasília Comércio Café Ltda
24/07/2002
Reicafé Comércio de Café Ltda
18/12/2007
Ypiranga Comércio Café Ltda
15/01/2001
Roma Comércio Café e Sacaria Ltda
05/10/2004
Cafeeira Arabilon Ltda
20/02/2008
G.H. Moschem - Café Ouro Verde
08/03/2005
P A de Cristo
30/11/2006
Café Brasile Comércio e Exportação
Ltda.
26/12/2007
Fl. 13299
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

Porto Velho Comércio Ltda.
22/07/2003
V&F Comercial Ltda.
14/03/2003
Cafeeira São José Ltda
06/09/2001
Conara Comércio e Transportes Ltda.
14/03/2005
Séculos Comércio de Café Ltda.
30/12/2002
Como se observa, desse conjunto de 30 (trinta) "empresas", a grande maioria foi
constituída após o advento da MP n° 66, de 29/08/2002, que passou a dispor sobre
a apuração não-cumulativa do PIS/Pasep, e que, posteriormente, foi convertida na
Lei n° 10.637, de 30/12/2002. Segundo o relato fiscal, de 2002 em diante passou a
se verificar uma explosão na formação de empresas atacadistas de café, e,
coincidência ou não, justamente no início do período da virada da legislação de
regência das contribuições para o PIS e da Cofins, que passou, de modo geral, do
regime cumulativo para o regime não-cumulativo.
(...)
Em que pese o observado, a data de constituição das empresas fornecedoras passa
a ser até um dado de menor relevância, se comparado com os elevados valores
financeiros que ditas empresas, mesmo quando constituídas anteriormente à data de
início da vigência da apuração não-cumulativa das contribuições, passaram a
movimentar, a partir de então. Nesse sentido, o "Termo de Encerramento da Ação
Fiscal n° 08241/2010" chega às raias da minúcia ao relatar e comprovar a elevada
movimentação financeira que todas as empresas - nestas incluídas Colúmbia,
Acádia, Celba, Nova Brasília, Ypiranga e Cafeeira São José, constituídas
anteriormente ao início da vigência da Lei n° 10.637/2002 - passaram a ter desde
então.
Até mesmo porque o suposto esquema fraudulento apontado pela fiscalização se
prestava, anteriormente, segundo os depoimentos colhidos, a eximir as verdadeiras
empresas atacadistas, exportadoras e indústrias de torrefação de café de recolher o
valor referente ao FUNRURAL sobre a nota fiscal do produtor rural. Portanto,
perde completamente o sentido, não militando em favor do impugnante, alegar-se
que muito antes da edição das normas que instituíram o regime da não-
cumulatividade para tais contribuições, a empresa autuada já adquiria café de
alguns dos fornecedores tidos como partícipes do esquema fraudulento aventado
pelas autoridades autuantes (cf. documentos fiscais constantes do DOC. 01, fls.
3.958/3.988).
(...)
Deve-se notar, em primeiro lugar, que as pessoas jurídicas atacadistas,
fornecedoras da Realcafé, o contribuinte autuado, ora impugnante, constituídas
como visto quase todas já em pleno regime da não-cumulatividade, estiveram, quase
sempre, em situação irregular no período em que foram fiscalizadas, seja por
omissão em relação as suas obrigações acessórias, seja em relação ao pagamento
de tributos. O quadro abaixo resume tais informações, em relação a alguns dos
principais fornecedores da Realcafé:
Atacadista/Fornecedor
Situação Fiscal
Tributos
Recolhidos de
2003 a 2009
Colúmbia Com. de
Café Ltda
Inativa em 2004/2005 e Omissa
desde 2007
R$1.113,51
Acádia Com. e Exp.
Ltda
Inativa em 2005 e Omissa em
2003, 2004, 2006 e 2009
R$2.904,16
Do Grão Com. e Exp.
e Imp. Ltda
Inativa em 2002/2003/2004/2005e
Omissa desde 2007
ZERO
Fl. 13300
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

L&L Com. Exp. de
Café
Ltda
Inativa em 2002/2003/2004/2005e
Omissa desde 2007
ZERO
J C BINS - Cafeeira
Colatina
Inativa em 2004/2005/2006 e
Omissa desde 2007
ZERO
V Munaldi - ME
Inativa em 2005 e Omissa desde
2007
ZERO
Como se observa no Quadro acima, não obstante os valores irrisórios de tributos e
contribuições federais recolhidos pelas sobreditas empresas, o "Termo de
Encerramento da Ação Fiscal n° 08-241/2010" nos assevera que as mesmas
"movimentaram recursos no montante de R$ 1,75 bilhão (hum bilhão e setecentos e
cinqüenta (sic) milhões de reais) nos anos de 2003 a 2007" (v. fl. 3.518). Ainda em
relação à situação fiscal, outras empresas atacadistas, fornecedoras da Realcafé,
também encontravam-se em situação semelhante (v. fls 3.958/3.988): 14 (catorze)
encontravam-se "suspensas" no cadastro do CNPJ; 6 (seis) já haviam sido
declaradas "inaptas"; e outras 2 (duas) encontram-se com o seu CNPJ "baixado".
E, comum a todas elas, com valores irrisórios de recolhimento.
A este quadro de incompatibilidade entre volume financeiro movimentado e total de
tributos recolhidos, acrescentado de situação de omissão e inatividade declarada,
junta-se mais um fato, constatado em diligências nas empresas: "nenhum armazém,
nenhum quadro de funcionários, nenhuma estrutura logística indispensável para o
funcionamento de uma empresa atacadista de café" (fl. 3.510). Ora, tudo que se
espera de uma empresa atacadista de café é, justamente, a existência de uma
estrutura que a capacite a movimentar grandes volumes de café. Ofende, portanto, a
qualquer limite de razoabilidade a inexistência de depósitos, funcionários e
logística, encontrando-se, ao invés disso, escritórios estabelecidos em "pequenas
salas de acomodações acanhadas" (fl. 3.510).
A fiscalização exemplifica a exiguidade e precariedade das instalações constatadas
nas empresas diligenciadas, com a fotografia do estabelecimento da JC BINS (v. fl.
3.511), cujo nome fantasia é Cafeeira Colatina, um imóvel de minguados 40 m2,
com equipamentos e material de escritório: uma mesa, um armário, meia dúzia de
pastas, telefone, fax e um computador. Vale sublinhar, contudo, que este mesmo
atacadista de café movimentou mais de R$ 149 milhões de reais nos anos de 2006 e
2007.
Tudo indica até aqui que as autodenominadas "atacadistas" são "empresas de
fachada", que se prestaram a uma simulação/dissimulação de uma operação de
compra e venda de café, pois movimentavam grandes somas financeiramente, mas
não tinham como operar com as mercadorias. Além do fato de ter, como se viu, uma
existência fantasmagórica do ponto de vista da tributação, descumprindo
obrigações acessórias e também a principal, consistente em pagar tributo. É cedo,
porém, enunciar esta hipótese como provada, embora seja inegável a sua
plausibilidade.
O impugnante alega que nunca imaginou ou fez juízo acerca da regularidade fiscal
da pessoa jurídica da qual efetivava sua aquisição, dando a entender que a Realcafé
nada teria a ver com qualquer fraude, ou prejuízo que as atacadistas, seus
fornecedores, tenham perpetrado contra o erário. Não é bem assim, como se verá
na sequência.
Antônio Gava, inicialmente sócio e depois administrador da Colúmbia, no
depoimento que se encontra às fls. 04/06 dos autos, corrobora a tese da auditoria de
modo expresso, e, sem peias ou meias palavras, esclarece o modus operandi das
empresas envolvidas:
Fl. 13301
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

Que a Colúmbia funciona como recebedora da nota fiscal do produtor e
emissora da nota fiscal de saída, que vai para o real proprietário do café, ou
melhor, o verdadeiro comprador de café;
O real comprador de café adquire o produto do produtor rural por intermédio
de corretores de café;
Que os compradores de café efetuam depósitos nas contas correntes da
Colúmbia, e esta efetiva o pagamento aos produtores rurais. (gn)
Em outro depoimento, agora de Alexandre Pancieri, sócio da "Do Grão", encontra-
se outro apoio para a hipótese de uma ação coordenada no sentido de fraudar a
Fazenda Nacional. Todavia, agora o apoio vem no sentido de esclarecer outro
aspecto da situação sob suspeita: a de que as empresas (ou pelo menos algumas
delas) eram previamente montadas, não nasciam de um acordo livre da vontade dos
sócios, para atuar na mercado, mas eram engendradas por terceiros interessados:
Que a Do Grão foi constituída tendo como sócios o declarante e o Sr. Ricardo
Vieira dos Anjos; que o declarante não sabe informar quem é o Sr. Ricardo
Vieira dos Anjos; que a constituição da Do Grão foi feita a pedido de Sr. Luiz
Fernando Mattede, sendo que não houve por parte do declarante qualquer
aporte de capital na Do grão; (...) (gn) (fls. 71/72)
Destacamos aqui duas afirmações do sócio da empresa "Do Grão", cujo quadro
societário compunha-se de apenas dois sócios (1) O Sr. Alexandre não conhecia o
outro sócio; e (2) A empresa fora criada a "pedido" do Sr. Luiz Fernando Mattede.
A empresa, dessa forma constituída, "teria sido a maior fornecedora da Realcafé
com mais de R$ 40 milhões, no período de 2003 a 2007" (v. fl. 3.522), mas não
recolheu absolutamente nada aos cofres públicos a título de tributo, no período de
2003/2007.
Vale notar que o Sr. Luiz Fernando Mattede Tomazi, aí citado, era um dos
administradores da Do Grão, exercendo a função mediante procuração (v. fl.
3.522). Foi também um dos sócios fundadores da Acádia Comércio e Exportação
Ltda; o outro era Flávio Tardin Faria (v. fl. 3.520), que, aliás, era o outro
administrador da Do Grão. A Acádia Comércio e Exportação Ltda movimentou
milhões, entre 2003 e 2006, e apresentou recolhimento irrisório entre 2003/2009
(vide tabela acima). Luiz Fernando Mattede Tomazi ainda é um dos sócios
fundadores da L&L Comércio e Exportação de Café Ltda (v. fls. 3.522), empresa
que também movimentou milhões entre 2003 e 2006, e apresentou recolhimento
ZERO entre 2003/2009 (v. tabela acima).
Fato notável é que Do Grão, Acádia e L&L funcionam no mesmo prédio, e ainda
têm a companhia de mais quatro empresas fiscalizadas na mesma operação:
Colúmbia, JC Bins, Stange's Corretagem e a V Munaldi - ME. Fato apenas curioso,
não se tratassem de "atacadistas de café", atividade que, por sua própria natureza,
exige espaço, funcionários e logística sofisticada. Quanto a esta última empresa
citada, V Munaldi -ME, o depoimento de seu titular de direito, Vilson Munaldi, é
definitivo quanto à constituição viciada de empresas, valendo neste momento ser
parcialmente reproduzido (fls. 127/128):
Que no período de 17/09/02 a 31/03/05 o declarante ficou desempregado e
passou a fazer pequenos trabalhos temporários (biscates);
Que no período em que ficou desempregado o declarante foi procurado pelo Sr.
Adelson Munaldi, contador, para a abertura de uma pessoa jurídica em nome do
declarante;
Fl. 13302
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

Que foi constituída a firma individual V Munaldi - ME em nome do declarante,
que passou a figurar como titular da referida empresa, sendo que o verdadeiro
proprietário é o Sr. Altair Braz Alves (...)
Que para figurar como titular da firma individual ALTAIR se comprometeu com
o declarante a lhe proporcionar uma renda mensal no valor de um salário
mínimo. (gn)
O Sr. Altair Braz Alves confirmou o depoimento de Vilson Munaldi, pois admitiu ser
o verdadeiro proprietário da V Munaldi - ME, embora figurasse o nome daquele
como proprietário. Mais esclarecedor ainda é o depoimento de Altair quanto ao
modus operandi da engrenagem que vai se revelando como meramente um esquema
fraudulento para vender notas fiscais e simular um elo na cadeia produtiva
inexistente, tendo por fim último gerar fictícios créditos de PIS/Cofins no regime da
não-cumulatividade. O depoimento completo de Altair está às fls. 130/133. Na
sequência apenas destaca-se alguns pontos.
O citado depoimento estabelece os seguintes pontos cruciais. Afirma que a empresa
V Munaldi - ME nunca foi atacadista, nem mesmo sequer atuou no seguimento de
compra e venda de café, pois, a empresa foi criada unicamente para fornecer notas
fiscais para os verdadeiros compradores de café, que adquiriam a mercadoria
diretamente dos produtores rurais.
Neste sentido, ao receber a nota fiscal do produtor rural por intermédio de Office-
boy do verdadeiro comprador, emitia nota fiscal de entrada, e, na mesma data,
emitia nota fiscal de saída para o verdadeiro comprador. Afirma ainda Altair que a
operação real de compra e venda se dava diretamente entre o comprador final e o
produtor rural, funcionando a sua empresa como repassadora de recursos
financeiros dos compradores para os produtores rurais (fls. 130/133).
Nesta linha, afirma que nunca teve qualquer contato com os produtores rurais, no
que tange às operações descritas nas notas. Decorre logicamente, do que fora dito
até agora, que a Empresa V Munaldi - ME não era remunerada mediante lucro
resultante da atividade de compra e venda, porque não realizava tais atividades,
mas recebia comissão, conforme admitira o Sr. Altair, que precisou encontrar-se o
valor recebido na faixa entre R$ 0,35 a R$ 0,50 por saca de café, pagos pelo
verdadeiro comprador, que no caso trata-se da Realcafé. As cartas respostas à
intimação da autoridade fiscal (v. fl. 27, por exemplo) das empresas Colúmbia,
Acádia, Do Grão e L&L confirmam esta dedução:
Nossa remuneração, para emitir as notas fiscais e fazer os pagamentos conforme
orientação dos compradores, até final de 2003 era equivalente a 1% (hum por
cento) do valor de cada nota fiscal emitida. A partir de 2004, os compradores
determinaram que só pagariam R$ 1,00 por saca faturada, sendo que a partir de
2006, quando abriram muitas empresas novas, o preço foi caindo conforme a
negociação, sendo que hoje pode variar de R$ 1,00 (hum real) por saca - se tiver
também a confirmação de negócio emitida por corretora - caindo para R$0,50
(cinqüenta centavos) ou R$0,30 (trinta centavos) por saca, não tendo a confirmação
da corretagem. (gn)
Esta confissão denuncia a fraude, confirma seu modus operandi, e, ainda,
demonstra a participação efetiva do contribuinte, ora impugnante (v. fl. 27). Não
se trata de um depoimento qualquer, mas dos próprios fornecedores da Realcafé.
Desnecessário seria prosseguir, mas vamos fazê-lo.
A Confirmação de Pedido n° 1.796/2008 emitido pela corretora "Casa do Café",
em 14/04/2008, constitui-se em prova documental relevante da conclusão já
esboçada. O documento encontra-se reproduzido às fls. 171 e 3.577. O nome,
Fl. 13303
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

manualmente escrito, ao lado do nome do vendedor indicado (W. R. da Silva Ltda. -
ME) no referido documento é, na verdade, o nome do produtor rural, verdadeiro
vendedor, conforme fora esclarecido no depoimento do corretor Luiz Fernandes
Alvarenga (fls. 155/162), sócio da "Casa do Café", que, em certo momento, afirma
(item 14) que "informa, de forma manuscrita, ao lado da pessoa jurídica que
consta como vendedora, o nome do produtor rural/maquinista que está vendendo
efetivamente o café para o comprador, com o objetivo de dar conhecimento ao
comprador da origem (qualidade e pontualidade) do café que ele está adquirindo".
E, especificamente, em relação ao documento citado (Confirmação de Pedido n°
1.796/2008), o corretor esclareceu (item 23) que o nome "'Jarbas" anotado ao
lado do vendedor faz referência ao "Sr. Jarbas Alexandre Nicoli, grande produtor
rural da região de Jaguaré e quem efetivamente vendeu o café para a Real Café
Solúvel do Brasil.
Em relação à Confirmação de Pedido n° 2.226/2008, prova-se a mesma manobra de
modo ainda mais explícito. Observa-se no referido documento (fl. 488, reproduzido
à fl. 3.629) que o vendedor, ali indicado de forma manuscrita, é "Edimar Francisco
Muller", produtor rural/maquinista da região de Jaguaré/ES; constam também as
anotações da datas de entrega e quantidades: 240 sacas em 08 a 09/09/2008. No
entanto, as notas fiscais de compra de café registradas na contabilidade da
Realcafé, muito embora adquirido do referido produtor rural (Edimar), já
informavam como vendedor a empresa Ypiranga Comércio de Café Ltda. Isto
porque a nota fiscal n° 001456 da Ypiranga em favor da Realcafé exibe a expressão
"RVI (Ordem de Compra) n° 4592/08" (v. fl. 537, e reprodução à fl. 3.630), mesmo
número que consta da "Confirmação de Pedido" à fl. 488, fechando a prova da
conexão fraudulenta.
O esquema fraudulento foi também confirmado pelo próprio produtor/maquinista
Edimar Francisco Muller em seu depoimento às fls 353/354, que afirmou "guiar"
café de sua produção para a Realcafé por intermédio da Columbia e também por
intermédio da Ypiranga, ambas as empresas objeto da fiscalização que ora se
examina. Tudo comprovado pelos auditores-fiscais (fls. 3.626/3.631), confrontando
as notas fiscais de entrada e de saída de produtor rural, indicando o verdadeiro
vendedor da mercadoria (café), pessoa física; a interposição fraudulenta de um elo
(empresa atacadista de "fachada") na cadeia, empresa atacadista "fictícia",
exclusivamente "criada" para vender nota fiscal; e o registro da aquisição do café
na contabilidade do autuado (Realcafé), que, não obstante tenha sido adquirido do
produtor rural, pessoa física, consta como se fosse adquirido através da interposta
pessoa, artificialmente "criada".
Ressalte-se, em relação à Ypiranga, que esta empresa emitiu notas fiscais para a
Realcafé, cujo valor ultrapassou a cifra de R$ 3,7 milhões no ano de 2008, muito
embora antes de passar a "guiar" café para a Realcafé, quando se dedicava apenas
ao comércio varejista de gás, água mineral, estacionamento e lava-jato (fls.
1.440/1.442), houvesse registrado faturamento no ano de 2006 de apenas R$ 18 mil
reais (v. fls. 3.762/3.766).
Também a partir da Confirmação de Pedido n° 2.242, de 08/09/2008, da "Casa do
Café" (v. fl. 500), permite-se chegar à idêntica conclusão. Na citada
"Confirmação", referente à Ordem de Compra "RVI-4607", apesar de daquela -
"Confirmação", quer-se dizer -constar o nome da Columbia" como vendedor,
também consta, de forma manuscrita, a anotação do nome "Roque", revelando
tratar-se de venda de "Romeu Roque Bonfante", produtor/maquinista da região de
Rio Bananal, pessoa física, verdadeiro vendedor do café adquirido pela Realcafé.
Tudo como faz prova o arquivo magnético em formato Excel intitulado "Colúmbia
Saídas", recebido da Polícia Federal (v. fls. 1.022/1.023) ao longo da "Operação
Tempo de Colheita", empreendida pela fiscalização fazendária para a apuração de
irregularidades fiscais no mercado de café, e que originou a denominada
Fl. 13304
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

"Operação Broca", parceria entre a Receita Federal, Polícia Federal e Ministério
Público Federal.
Na realidade, trata-se no citado arquivo "Colúmbia Saídas" de um controle das
notas fiscais emitidas pela "Colúmbia", no qual, além de se relacionar o número,
data e valor da nota fiscal, identifica-se ainda o verdadeiro vendedor (produtor
rural/maquinista), distinguindo-o do ficto ("Colúmbia"), o comprador e a
quantidade adquirida, assim como o corretor envolvido na operação.
A comprovação de que o vendedor verdadeiro trata-se mesmo de "Romeu Roque
Bonfante", tal como consta, de forma manuscrita, inserido na Confirmação de
Pedido n° 2.242, de 08/09/2008, da "Casa do Café" (v. fl. 500), pode ser confirmada
no "Termo de Encerramento da Ação Fiscal n° 08-241/2010" à fl. 3.658, no qual se
observa que, a partir das informações obtidas no citado arquivo "Colúmbia
Saídas", e relativamente à "Ordem de Compra RVI-4607", não obstante apareça
como vendedor ficto a "Colúmbia", o nome do real vendedor, pessoa física, é
mesmo "Romeu Roque Bonfante", ou simplesmente "Roque", em operação de venda
à Realcafé de 250 sacas de café, no valor de R$ 53.750,00, intermediada pela
corretora "Casa do Café", e que deu origem à nota fiscal n° 018183, de 12/09/2008.
Outros exemplos de Confirmação de Pedido exibindo a mesma mecânica
encontram-se nos autos (vide fls. 165/176 e fls. 461/501), com o esquema
fraudulento minuciosamente dissecado e comprovado pela fiscalização em seu
"Termo de Encerramento da Ação Fiscal n° 08-241/2010" (itens 5.3.1 a 5.3.29),
apontando-se a documentação comprobatória respectiva.
As empresas exportadoras, comprovadamente, pelo que foi registrado até agora,
efetivamente participaram da montagem e do uso do esquema fraudulento. Há
prova documental, como vimos, neste sentido, e os depoimentos também
convergem perfeitamente para este ponto. Por exemplo, no depoimento (fls.
191/193) de um outro corretor (Luiz Arpini Gobbi), o declarante afirma que houve
uma fase em que o produtor rural guiava diretamente o café para as exportadoras
e indústrias e recebia diretamente o pagamento, mas depois estas empresas
passaram exigir que o café fosse descarregado nelas com nota fiscal de pessoa
jurídica.
No depoimento do corretor João Carlos de Abreu Zampier (fls. 270/272), identifica-
se os intermediários como empresas laranjas, cuja finalidade é vender nota fiscal:
Que o declarante afirmou que o 'mercado de café' se prostituiu porque alguns
corretores começaram a negociar café dispensando a cobrança da comissão de
corretagem, e devido ao aparecimento de empresas laranjas que entraram no
mercado de café vendendo nota fiscal para ganhar um percentual sobre as
vendas de café; (gn)
Em mais um depoimento, de um outro corretor (Valério Antônio Dallapícula),
novamente de modo muito explicito é descrita a fraude (fls. 275/277):
Que a interposição de uma pessoa jurídica para mascarar a operação de
compra de café das empresas acima relacionadas diretamente do produtor rural
iniciou-se com as próprias compradoras de café, que no inicio as notas fiscais
do produtor eram trocadas pela nota fiscal da interposta pessoa dentro do
próprio armazém da empresa compradora, que nessas operações o corretor
recebia das compradoras o nome da interposta pessoa jurídica pelo qual o café
do produtor rural era guiado para dentro do seu armazém; (...)
Há ainda muitos depoimentos de corretores todos convergindo para os pontos
acima destacados (fls. 148/285).
Fl. 13305
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

A fiscalização também intimou produtores rurais (fls. 286/456) para esclarecer
vários pontos dos negócios respectivos, e, dos resultados, concluiu, em resumo, que:
(1) o produtor rural é quem negocia diretamente a venda de seu café, por meio do
corretor, com exportadores e indústrias; (2) comprador tem ciência plena de que
compra o café de um produtor rural; (3) as 'pseudo-empresas' que constam em suas
notas são laranjas, que recebem, em geral, um real por saca de café pela emissão
da nota fiscal; (4) a descarga era normalmente efetuada no Armazém do verdadeiro
comprador; (5) a nota fiscal é geralmente trocada em pontos estratégicos como, por
exemplo, postos de gasolina (cf. depoimentos dos produtores/maquinistas Luiz
Mazolini, fls. 330/332; Jarbas Alexandre Nícoli, fls. 336/338, e tantos outros
anexados aos autos às fls. 286/456).
Quando a autoridade fiscal requisita às empresas Do Grão, Acádia, L&L e
Colúmbia informar se era do "pleno conhecimento" dos comerciantes,
exportadores e indústrias, ou seja, dos compradores, de que apenas forneciam a
nota fiscal para respaldar a operação, que, na verdade, se dava entre comprador e
produtor rural, a resposta corrobora o que já está fartamente provado: "Sim. Os
grandes atacadistas, assim como os Torradores e os Exportadores tinham e tem
pleno conhecimento de que as notas fiscais são vendidas, como também sabem
que nossa empresa nunca recolheu nenhum valor de PIS e Cofins. Vale dizer que
eles até incentivaram a abertura de várias empresas (...)". (v. por exemplo fls.
25/31, item 2). Acrescenta, em outro momento, que "regra geral, é o comprador
(torrador, exportador ou atacadista) diretamente por si ou por meio do Corretor
que o assessorou no negócio, que determina qual empresa vai faturar, ou melhor,
emitir a nota Fiscal para guiar o produto da lavoura para os depósitos dos
compradores(v. por exemplo fls. 25/31, item 3, fine)
Em outro momento ainda, relatam as empresas citadas Do Grão, Acádia, L&L e
Colúmbia que, após fiscalização da Receita, as torradoras passaram a exigir que os
antigos maquinistas, "que antigamente faziam uso da nossa empresa para guiar o
café, constituíssem empresas suas para guiar o café". E assim, explicam, surgiram
outras atacadistas, "que na verdade são a personificação jurídica dos antigos
maquinistas". Estas novas empresas "passaram a fazer os mesmos atos que os
Grandes Atacadistas, Torradores e Exportadores, ou seja, comprar notas de
pessoas jurídicas para acobertar as compras feitas diretamente dos produtores, já
que os Maquinistas, só compram café dos produtores rurais de suas comunidades
locais" (fls. 25/31, itens 6 e 7).
Claro está que as empresas fornecedoras da Realcafé já citadas no voto, tais como
Do Grão, Acádia, L&L, Colúmbia, Ypiranga, e outras arroladas nestes autos, não
operam no mercado de compra-venda de café, mas atuam em outro mercado, a
saber, mercado de compra-venda de nota fiscal. Esta conclusão sobejamente
demonstrada por farto suporte documental, é constantemente ratificado nos
depoimentos dos próprios envolvidos na fraude.
Veja, por exemplo, o depoimento (fls. 1.340/1.342) de Thiago de Resende Gava,
sócio de fato da Colúmbia, admitindo que a W R da SILVA (para quem trabalhou)
"nunca comprou nem vendeu um grão de café. "
"que o objetivo das operações realizadas desta forma é proporcionar um ganho
maior para as empresas exportadoras e/ou torrefadoras de café, pois se fosse
emitida nota fiscal do produtor rural diretamente para as empresas
exportadoras, estas não teriam direito ao crédito de tributos de 9,25% sobre o
valor da compra de café. Que além disso as empresas exportadoras/torrefadoras
teriam que recolher o valor referente ao FUNRURAL sobre a nota fiscal do
produtor rural (..)"
Empresas como a W R da SILVA, Nova Brasília, R Araújo Cafecol Mercantil, Do
Grão, Acádia, L&L, Colúmbia, Ypiranga, etc, funcionam como 'laranjas', termo
Fl. 13306
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

aliás empregado no meio, como se registra no depoimento dos corretores, por
exemplo, no de Devanir Fernandes dos Santos (fls. 215/217), onde "o declarante
afirmou que as empresas exportadoras e Indústrias, compradoras de café, para os
as quais o declarante atua como corretor de café, tem pleno conhecimento de que as
empresas que constam nas notas fiscais como vendedoras de café são laranjas".
Do Ministério Público Estadual (MPES) a fiscalização recebeu e analisou uma
série de documentos, dos quais se trouxe a lume planilhas de controle mensal dos
valores cobrados a maquinistas, corretores e intermediários pelo fornecimento de
notas fiscais da Do Grão, L&L, D'Cristo e Acádia (fls. 1.319/.1.322). O documento
intitulado "Fechamento Geral - Colatina - ES - 31/08/2007", reproduzido à fl.
1.319, nada mais do que uma espécie de livro caixa ("caixa 2"), contendo um
demonstrativo ou resumo, com a discriminação dos valores de receitas percebidos
no mês pelas citadas "empresas de fachada" pela venda de notas fiscais. Observe-se
à fl. 1.320 que o valor cobrado do maquinista/produtor rural "José Carlos Kubit"
pela Do Grão pelo fornecimento de notas fiscais, para "guiar" o café por ele
produzido no mês de agosto de 2007, corresponde a R$ 3.630,00.
A planilha à fl. 1.327, igualmente recebida do MPES, confirma, por sua vez, o
referido valor de R$ 3.630,00, discriminando, por data, as notas fiscais que
correspondem ao café do referido produtor ("Kubit"), "guiado" pela Do Grão
naquele mês (agosto de 2007), sendo que, ao exibir o crédito da Do Grão contra o
produtor ("Kubit"), demonstra a sua verdadeira razão de ser, qual seja: para cada
saca de café guiado em nome da Do Grão, o produtor ("Kubit") torna-se devedor de
R$ 1,00 (Hum real), que aparece como crédito da Do Grão por saca de café
"vendida", se multiplicado pelo número de sacas de café contempladas em cada
uma das notas fiscais emitidas por "empresa de fachada" (Do Grão contra "Kubit')
naquele mês.
A "operação" também se encontra minuciosamente detalhada pela fiscalização,
exemplificando-se, em seu "Termo de Encerramento da Ação Fiscal n° 08-
241/2010" (fls. 3.715/3.717), com a planilha referente ao mês de setembro de 2007
(fl. 1.328, reproduzida à fl. 3.717), na qual a Realcafé aparece como uma das
destinatárias do café inserido em algumas das notas fiscais emitidas pela Do Grão
naquele mês (setembro de 2007), para "guiar" o café efetivamente produzido por
"José Carlos Kubit", chegando-se à mesma conclusão acima, ou seja: a
remuneração da Do Grão pela venda de notas fiscais no mês de setembro de 2007,
que se refere ao café produzido por "Kubit', era de R$ 1,00 (hum real) por saca de
café.
Quanto ao preço da nota fiscal vendida, o valor de hum real por saca de café
vigorou entre 2004 e 2006, pois conforme explicaram Do Grão, Acádia, L&L e
Colúmbia "quando abriram muitas empresas novas, o preço foi caindo" para R$
0,50 ou R$ 0,30 (v. por exemplo fls. 25/31, item 5). Observar também o que declara
a Colúmbia à fl. 30 (item 14-b): "para a nossa empresa o que importa não é o preço
da saca de café, mas sim a quantidade de sacas, já que a nossa remuneração (é)
pelo número de sacas".
Além das provas documentais já referidas neste voto, e que suportam as
declarações acima, há numerosas outras nos autos. A autoridade fiscal fornece
didaticamente alguns exemplos, passo a passo, e cada passo com a prova
correspondente. Aqui vamos seguir alguns dos inúmeros exemplos dados, que se
refere a venda de café para entrega futura (item 5.4.1 do "Termo de Encerramento
da Ação Fiscal n° 08-241/2010"), em negociações efetivadas pela "Casa do Café
Corretora", sendo que, na residência do sócio Luiz Fernandes Alvarenga, foram
apreendidos, no âmbito da "Operação Broca", parceria entre a Receita Federal,
Polícia Federal e Ministério Público Federal, uma série de documentos.
Fl. 13307
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

Às fls. 1.028/1.058, por exemplo, consta um caderno de controle individualizado
das "Confirmações de Pedido" emitidas pela "Casa do Café". Neste caderno, o
controle da corretora ("Casa do Café") identifica o número do pedido de compra
da Realcafé, o nome da empresa compradora (comercial exportadora, atacadista
ou torrefadora), o vendedor produtor rural/maquinista, bem como o nome da
"firma" (empresa de fachada) que "guiou" o café.
Por intermédio da empresa de fachada W.R. DA SILVA, por exemplo, fora "guiado"
150 sacas de café do produtor rural/maquinista "João Batista Rigotti" (subitem
5.3.20) para a Realcafé, relativo à "Confirmação" n° 2.380/08 da "Casa do Café" e
ordem de compra da Realcafé n° 4.729. As informações quanto à quantidade, e,
especialmente, quanto ao número da ordem de compra e à razão social do suposto
"fornecedor" pessoa jurídica encontram-se corroboradas pelo arquivo de "Pedidos
de Compra" (cf. fl. 3.674), apresentado pelo autuado em atendimento à intimação
da
fiscalização
(arquivo
em
meio
magnético
intitulado
"Pedidos_Jan2003_a_Jul2008", v. fls. 3.674 e 3.678). O nome do verdadeiro
vendedor, produtor rural/maquinista ("J. Rigotti"), contudo, somente vem à tona a
partir do que consta no caderno de controle apreendido na "Casa do Café", na
forma acima comentada.
Ainda na sede da corretora "Casa do Café" foi apreendido documento contendo um
email enviado por funcionária daquela corretora de nome "Leide" para o endereço
"Tristão-Trade" <trade@tristão.com>", no qual o assunto destacado é "Café p/ ser
entregues". O referido documento informa às empresas do Grupo Tristão (Real
Café e Tristão Cia. Com. Exterior) acerca dos lotes de café adquiridos, ainda
pendentes de entrega pelos produtores/maquinistas (cf. fl. 1.062, reproduzido à fl.
3.675).
Mais uma vez, agora por intermédio do documento contendo o e-mail enviado
pela "Casa do Café" ao Grupo Tristão, fica claro que a Realcafé tem total
conhecimento do esquema fraudulento que lhe é imputado pelas autoridades
autuantes. Como bem esclarecido pelo "Termo de Encerramento da Ação Fiscal
n° 08-241/2010" à fl. 3.677, em momento algum o referido e-mail se reporta a
vendas efetuadas por qualquer empresa de fachada, fazendo-se nessas conversas
com a Realcafé e o Grupo Tristão como um todo, referência, tão-somente, ao
nome do produtor/maquinista, pessoa física, vendedor verdadeiro do café
adquirido pela Realcafé (vide fl. 1.062), demonstrando que o autuado tinha, sim,
conhecimento das infrações que lhe são imputadas pela fiscalização.
Observe-se ainda no referido documento à fl. 1.062 que ao produtor/maquinista
"Ronan Roque Fortuna" faltava entregar 250 sacas de café do Pedido de Compra
da Realcafé "RVI-4435". A relação dos pedidos de compra enviada pela Realcafé à
fiscalização, constante do arquivo magnético "Pedidos_Jan2003_a_Jul2008" (v. fl.
3.677) mostra que, por meio da citada "RVI-4435" foram adquiridas 500 sacas de
café para entrega futura ou parcelada.. A entrega em questão, todavia, em que pese
a referência expressa no e-mail enviado pela corretora "Casa do Café" à Realcafé,
não se fez por intermédio do produtor/maquinista "Ronan Roque Fortuna", real
vendedor do café adquirido pelo autuado. Ao contrário, a remessa acabou sendo
feita, parceladamente, mediante as notas fiscais da empresa "laranja" L&L de n°s
006442, de 16/06/2008, e de n° 006493, de 18/06/2008, cada uma com 250 sacas de
café (fls. 898/899).
Compulsando as referidas notas fiscais às fls. 898/899, vê-se que os citados
documentos fiscais fazem referência, manifestamente, ao Pedido de Compra "RVI-
4435", exatamente aquele que se encontrava, segundo o e-mail à fl. 1.062, pendente
de entrega pelo produtor/maquinista "Ronan Roque Fortuna", pessoa física e
verdadeiro vendedor adquirido pela Realcafé. Muito embora, buscando-se fraudar
o fisco, com a dissimulação de que o negócio fora feitos por pessoas jurídicas,
objetivando a apropriação de créditos ilícitos do regime não-cumulativo do PIS e
Fl. 13308
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

da Cofins, tenha-se feito constar da nota fiscal a compra como se fosse adquirido da
"laranja" L&L.
O papel da "laranja" L&L no caso concreto analisado é meramente o de vender um
documento, nota fiscal, a fim de proporcionar um disfarce a apropriações
fraudulentas de crédito de PIS e Cofins por parte do contribuinte, ora autuado, que,
como mais uma vez exemplificado, participa de toda a pantomima. A fraude em
questão fica ainda mais evidente nas operações de compra para entrega futura,
pois, nestas o nome da "empresa de fachada" usada para "guiar" o café somente
pode ser definido por ocasião da entrega. Entretanto, como nas compras para
entrega futura a "Confirmação de Pedido" serve como um contrato entre o
comprador e o vendedor, mediante o qual obriga-se este último a entregar o café no
prazo, no preço e na qualidade acordados, a Realcafé, para exercer seu direito,
necessita ter em mãos esse documento, inclusive com a assinatura e reconhecimento
de firma do vendedor.
Os documentos apreendidos na corretora "Casa do Café", na sede da Tristão e
ainda em outras corretoras (cf. item 5.4 "Termo de Encerramento da Ação Fiscal n°
08-241/2010"), se é que ainda necessário, reforçam ainda mais a certeza sobre o
artifício fraudulento utilizado pela Realcafé.
Na Libra Corretora (vide fls. 3.705/3.706), por exemplo, foram apreendidas duas
vias da "Confirmação de Negócio" n° 29/2010, referente à ordem ou pedido de
compra identificado por "RVI-5241", uma tendo como vendedor "Américo José
Mai", produtor rural/maquinista pessoa física, e, na outra a "firma de fachada" WR
da Silva (vide fls. 1.122/1.123). Já na Tristão, fora apreendida outra via da mesma
"Confirmação de Negócio" n° 29/2010, de 15/01/2010, referente ao pedido de
compra "RVI-5241" (v. fl. 1.106), sendo que nesta, por exigência do Grupo do qual
o autuado faz parte (Tristão), para se resguardar nas operações de compra para
entrega futura, consta a assinatura do vendedor verdadeiro (Américo José Mai),
inclusive com firma reconhecida.
Não obstante a constatação inequívoca de que a venda se deu por intermédio de
produtor rural, pessoa física, o café, quando da entrega, foi "guiado" em nome da
"laranja" W.R. da Silva, por intermédio das notas fiscais n°s 002.209, de
23/05/2010; 002.217, de 24/05/2010; 002.229, de 24/05/2010; 002.231, de
25/05/2010 (fls. 1.237/1.240). Nas referidas notas fiscais, constata-se a referência
expressa ao pedido de compra " RVI-5241", muito embora na "Confirmação" de
que trata o citado pedido, apreendida na sede da Tristão no âmbito da denominada
"Operação Broca", conste que o real vendedor, em verdade, trata-se de produtor
rural pessoa física (Américo José Mai), demonstrando-se, mais uma vez, portanto,
que o autuado tinha perfeita ciência do artifício utilizado para fraudar o fisco, que
as autoridades autuantes lhe imputam.
Há ainda vários outros exemplos, ilustrando o mesmo modus operandi (cf. item 5.4
"Termo de Encerramento da Ação Fiscal n° 08-241/2010") nas operações de
compra para entrega futura. Tudo devida e minuciosamente comprovado pela
fiscalização.
O relato das autoridades autuantes (cf. fl. 3.686) revela que a fraude chegou a tal
ponto que, nos documentos fiscais emitidos, chegou-se a apor - certamente por
exigência dos operadores da fraude (indústrias e exportadoras de café, tais como a
empresa autuada, além de corretores, empresas "laranjas" e "de fachada") -
invariavelmente, expressões ou frases do tipo: "O PIS e COFINS estão sendo
recolhidos normalmente sobre esta operação", mesmo que inexista, na legislação,
qualquer obrigatoriedade em tal sentido. Tudo para dar uma suposta aparência de
licitude das operações, quando a prática reiteradamente observada revela-nos,
contudo, que muito pouco ou nenhum tributo ou contribuição encontra-se,
verdadeiramente, sendo recolhido pelas empresas artificialmente criadas nas
Fl. 13309
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

operações ora em comento (vide exemplos de notas fiscais com a inserção de tal
frase às fls. 802/804).
Por todo o exposto, confirma-se que a infração tributária cometida, independente
da repercussão penal dos mesmos atos, consistiu basicamente em se apropriar de
créditos fiscais indevidamente, pois já se explicou, neste voto, que a compra
diretamente de pessoa física do café dá ao comprador um direito de crédito
presumido, correspondente a 35% do crédito quando o negócio é realizado com
pessoa jurídica.
Portanto, a fiscalização operou corretamente quando promoveu a glosa dos
créditos integrais indevidos e compensados pela fiscalizada, conforme demonstrado
nas tabelas denominadas "Base de Cálculo Mensal para a Glosa dos Créditos
Integrais Indevidamente Apropriados" (fls. 3.792/3.796), devendo ser ressaltado
que, em razão dos pedidos de ressarcimento em andamento na Delegacia da Receita
Federal em Vitória, e, de modo a evitar distorções, mais especificamente no saldo
inicial de créditos a descontar de períodos anteriores, na apuração das
contribuições a partir de janeiro de 2005, mês em que se inicia os fatos geradores
objeto do lançamento fiscal que ora se examina, recompôs a apuração e o eventual
saldo de créditos desde janeiro de 2003.
Em contrapartida, como a Realcafé tem, nos termos da legislação pertinente (Lei n°
10.637/2002, art. 3°, §§ 10 e 11; Lei n° 10.833/2003, art. 3°, §§ 5° e 6°; Lei n°
10.925/2004, art. 8°), direito ao respectivo crédito presumido, uma vez que
informou que o café destinado à revenda é beneficiado, padronizado, preparado e
separado por densidade dos grãos com redução dos tipos da classificação e
posteriormente exportados como café verde ou na forma de café solúvel (v. fl.
1.538), a fiscalização também elaborou os "Demonstrativo de Cálculo do
PIS/Cofins Não-cumulativo" (fls. 3.819/3.829), recompondo os saldos de crédito
decorrentes de operações do mercado interno e externo desde janeiro de 2003,
levando-se em consideração a existência do citado crédito presumido, lançando-se
de ofício, ao final, o PIS e a Cofins devidos e não pagos, em razão da insuficiência
de crédito a descontar apurada no período, e, principalmente, a apuração de novos
valores passíveis de ressarcimento. As explicações detalhadas dos cálculos
efetivados encontram-se às fls. 3.787/3.812, não se vislumbrando erros ou omissões
nos esclarecimentos, bem como nas planilhas apresentadas. (grifou-se)
Assim, apresentado o contexto legal, o modus operandi e os intervenientes,
participantes e mentores do esquema de fraude para apropriação ilícita de créditos das
referidas contribuições, passa-se a analisar as alegações da recorrente.
Das alegações relevantes apresentadas pelas recorrente:
No mérito a recorrente alegou que não procedia a glosa parcial realizada pela
fiscalização, sob o argumento de que era compradora de boa fé, com base nas
seguintes alegações: a) não tinha conhecimento e participara do referido esquema de
fraude, nem tinha contribuído para criação das empresas "pseudoatacadistas"; b)
desconhecia a situação de inidoneidade das denominadas empresas
"pseudoatacadistas"; e c) havia comprovado o pagamento do preço e o recebimento
das mercadorias, em conformidade com disposto no parágrafo único do art. 82 da Lei
9.430/1996.
Sobre a aquisição de empresas declaradas inaptas a Lei n° 9.430/96 a partir do art. 80
estabeleceu as diretrizes sobre "empresa inidônea" e define em seu art. 82 "caput" que
não produzirá efeitos em favor de terceiros os documentos expedidos por pessoas
jurídicas inaptas desde que a operação seja comprovada, in verbis:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
Fl. 13310
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem
a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e
mercadorias ou utilização dos serviços. (grifou-se)
Percebe-se que a norma acima propõe outras formas de inidoneidade, e a que trata
aqui capaz de serem consideradas válidas tais operações, são as efetuadas por pessoa
jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou
declarada inapta.
Acontece que a Instrução Normativa n° 748/2007 que regula a declaração de inaptidão
da inscrição dos contribuintes, em vigor a época dos fatos, ao dispor sobre o cadastro
nacional da pessoa jurídica estabelece em seu art. 41 as hipóteses em que a pessoa
jurídica será considerada inexistente de fato nos seguintes termos:
Art. 41. Será considerada inexistente de fato a pessoa jurídica que:
I - não disponha de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização
de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado;
II - não for localizada no endereço informado à RFB, bem como não forem
localizados os integrantes de seu QSA, o responsável perante o CNPJ e seu
preposto;
III- se encontre com as atividades paralisadas, salvo quando enquadrada nas
situações a que se referem os incisos I, II e V do caput do art. 33.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o procedimento administrativo de
declaração de inaptidão será iniciado por representação formulada por AFRFB,
consubstanciada com elementos que evidenciem qualquer das pendências ou
situações referidas. (grifou-se)
Quanto aos documentos emitidos por pessoa jurídica considerada inapta a mesma
resolução, já os considerava inidôneos, mesmo antes da declaração da inaptidão,
consoante prescreve os inciso III e IV do §1° e § 4° do art. 48, os quais assim definem:
Art. 48. Será considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de
terceiro interessado, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no
CNPJ haja sido declarada inapta.
(...)
§ 3° O disposto neste artigo aplicar-se-á em relação aos documentos emitidos: (...)
II- na hipótese do art. 41, desde a paralisação das atividades da pessoa jurídica ou
desde a sua constituição, se ela jamais houver exercido atividade; e
III- na hipótese de pessoa jurídica com irregularidade em operações de comércio
exterior, desde a data de ocorrência do fato.
§ 4° A inidoneidade de documentos em virtude de inscrição declarada inapta não
exclui as demais formas de inidoneidade de documentos previstas na legislação,
nem legitima os emitidos anteriormente às datas referidas no § 3°. (grifou-se)
Inicialmente, esclareça-se que, no caso em tela, não há controvérsia em relação ao
preço nem quanto ao pagamento e recebimento das mercadorias pela recorrente, uma
vez que a própria fiscalização utilizou, como base de cálculo do crédito presumido
Fl. 13311
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

agropecuário, o preço consignado nas correspondentes notas fiscais emitidas pelas
empresas denominadas "pseudoatacadistas", bem como informou que a recorrente
havia comprovado os pagamentos e os recebimentos dos produtos, com a finalidade de
aparentar a condição de compradora de boa fé.
Não bastasse a invocação da informação fiscal, a Ementa do Acórdão é incisiva sobre
os motivos fundantes da declaração de improcedência da manifestação de
inconformidade. O trecho seguinte do Acórdão recorrido revela claramente a sua
motivação:
"Ora, a glosa promovida pela fiscalização não se deve a considerações quanto à
efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim quanto à
interposição fraudulenta de "empresas de fachada", como se o produto estivesse
sendo adquirido destas, o que, exsurge dos autos, comprovadamente não
ocorreu. Tanto que na apuração promovida, a fiscalização levou em
consideração o direito ao crédito presumido sobre as mesmas aquisições,
todavia, assim considerando que as compras foram efetivadas junto a
produtores rurais, pessoas físicas, e não junto a pessoas jurídicas, o que daria
ao contribuinte interessado crédito integral sobre suas aquisições de café."
De outro norte, no caso nos autos as operações comerciais realizadas pela recorrente
foram acobertadas por notas fiscais emitidas por empresas inexistente de fato, ou seja,
a recorrente se utilizava de empresas de "fachada", que serviam de intermediárias nas
operações de compra e de venda do café em grão realizadas entre os produtores rurais
ou maquinistas, pessoas físicas, e as citadas empresas, com a finalidade de gerar,
indevidamente, créditos integrais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
aplicando-se assim as disposições contidas no art 41 da Instrução Normativa n°
748/2007 em detrimento da hipótese prevista art. 82 da Lei 9.430/1996.
Além do mais, há fartos elementos probatórios que comprovam que a maior parte dos
"fornecedores" de notas fiscais da recorrente foram constituídos a partir do ano de
2002, e que, geralmente, estiveram em situação irregular no período em que foram
fiscalizadas, seja por omissão em relação as suas obrigações acessórias, seja em
relação ao pagamento de tributos.
Somando-se a este quadro de graves irregularidades, o fato de que nenhuma das
empresas diligenciadas possuíam armazéns ou depósitos nem funcionários contratados
(ou um funcionário, no máximo), o que, em condições normais de operação,
contrariava as tradicionais empresas atacadistas de café estabelecidas na região,
detentoras de grande estrutura operacional e administrativa necessária para
armazenar, beneficiar e movimentar o grande volume de café transacionado. Com
efeito, revelam as provas colhidas no âmbito das referidas operações, que o único
estoque que as "pseudoatacadistas" mantinham eram os talonarios de notas fiscais, que
consistia na única mercadoria por elas transacionadas no mercado negro criado pelos
fraudadores.
Assim, sem a existência de depósitos, funcionários, maquinário e qualquer logística,
tais empresas não tinham a menor condição de transacionar tão grande quantidade de
café em grão, até porque não tinham um grão do produto para venda. Com tal
estrutura, a única atividade que era passível de ser realizada pelas pessoas jurídicas
investigadas, certamente, era a venda e emissão de notas fiscais inidôneas, conforme
sobejamente comprovado no curso do processo investigativo efetivado no âmbito das
citadas operações.
As provas colhidas no curso das citadas operações evidenciam ainda que as
denominadas empresas "pseudoatacadistas" eram empresas de "fachada" ou "laranja",
utilizadas apenas para simular operações fictícias de compra e venda de café em grão
com os produtores rurais e empresas exportadoras e torrefadoras. Em outras palavras,
a fraude consistia na simulação simultânea de duas operações: uma de compra dos
Fl. 13312
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

produtores rurais, pessoas físicas, e a outra de venda para as empresas exportadoras e
industriais.
Ainda, não restam dúvidas de que a recorrente tinha pleno conhecimento de tais
operações. As informações fiscais, respaldadas em fartos documentos obtidos e
apreendidos durante as citadas operações, e as declarações prestados pelos
representantes de direito ("laranjas"), procuradores e de pessoas ligadas às empresas
"pseudoatacadistas", colhidos durante a operação "Tempo de Colheita", confirmam a
participação dos compradores finais do café em grão na fraude, dentre os quais a
recorrente. Além dos trechos das declarações reproduzidos no citado Termo, merecem
destaque alguns fatos apurados através de declarações prestadas nos diversos
processos de inaptidão abertos contra as pessoas jurídicas fornecedoras de notas
fiscais, participantes da fraude.
Dessa forma, fica demonstrado que a questão relevante para o deslinde da controvérsia
não é a falta de comprovação do pagamento e da efetiva entrega das mercadorias, mas,
em saber qual a real operação de compra e venda foi realizada pela recorrente, diante
da existência do gigantesco esquema fraude devidamente comprovado nos autos.
Nesse sentido, as provas colhidas no âmbito das citadas operações, tais como os
depoimentos/declarações prestados pelos corretores e produtores de café e
maquinistas, corroborados pelas transferências eletrônicas de depósitos - TED, as
planilhas de compras e demais documentos da própria recorrente, extraídos das mídias
eletrônicas regularmente apreendidas, evidenciam que a real operação de compra e
venda foi a realizada entre o produtor rural ou maquinista, pessoa física, e a
recorrente.
Da análise dos comprovantes de depósitos realizados pelos compradores finais do café
em grão (indústria e exportadores) em favor das empresas "pseudoatacadistas"
verifica-se, como procedimento padrão, o depósito seguido da saída imediata dos
recursos das contas bancárias, por meio de TED e cheques, muitos desses emitido ao
próprio titular da conta bancária, os produtores rurais. Esse procedimento comprova
que as contas bancárias das empresas "pseudoatacadistas" serviam apenas como ponto
de passagem dos recursos transferidos dos compradores (exportadores/indústrias) para
os reais vendedores de café em grão, ou seja, produtor rural ou maquinista, pessoa
física.
Ora, a situação fática sopesada pelo colegiado e as provas no caso concreto
conduziram ao entendimento de que restou provada a má-fé do contribuinte, de modo
que a glosa promovida pela fiscalização não se deve a considerações quanto à
efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim quanto à
interposição fraudulenta de "empresas de fachada", como se o produto estivesse sendo
adquirido destas, o que, exsurge dos autos, comprovadamente não ocorreu. Tanto que
na apuração promovida, a fiscalização levou em consideração o direito ao crédito
presumido sobre as mesmas aquisições, todavia, assim considerando que as compras
foram efetivadas junto a produtores rurais, pessoas físicas, e não junto a pessoas
jurídicas, o que daria ao contribuinte interessado crédito integral sobre suas aquisições
de café.
Portanto, não se aplica o disposto no art. 82, parágrafo único, da Lei n° 9.430/96 pois
que existe prova inequívoca nos autos de que a recorrente participara efetivamente da
simulação das aquisições de café de pessoas jurídicas considerada inexistente de fato.
A recorrente sustenta ainda, que não teve nenhuma participação nas fraudes cometidas
pelas empresas emitentes das notas fiscais cujos créditos foram glosados e que o
deferimento parcial por parte das decisões originárias revela que as entradas
efetivamente ocorreram no seu estabelecimento. Cita, ainda, remansosa jurisprudência
deste Colegiado e do STJ, no sentido de que, uma vez comprovada a entrada da
Fl. 13313
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

mercadoria e o efetivo pagamento do preço, não pode prevalecer a acusação de fraude
a que se refere o artigo 82, da Lei n° 9430/96.
Apresenta rol das empresas das quais adquiriu o café, com indicação dos respectivos
processos de declaração de inaptidão, para comprovar que a grande maioria das
aquisições indigitadas no levantamento fiscal ocorreram antes da decisão do órgão
competente a respeito das respectivas representações.
Ressalta que tomou o cuidado necessário, tendo consultado o SINTEGRA para se
certificar da regularidade fiscal das fornecedoras, de modo que não pode ser
responsabilizado na forma como determinada no despacho decisório. Sustenta que a
simples utilização do crédito presumido, em substituição do que considera devido já é
prova suficiente da regularidade das transações e da sua boa-fé.
Insiste na impossibilidade de responsabilização com base nas operações citadas na
decisão recorrida e pela autoridade fiscal, uma vez que comprovou que dos
procedimentos investigativos citados não resultou qualquer indiciamento judicial de
qualquer um dos seus dirigentes, deixando claro que não teve nada a ver com os
eventos delitivos a que se referem ditas autoridades fiscais.
O fato de não ter sido denunciado não tem grande significado, uma vez que a conduta
da requerente, em tese, seria a de crime contra a ordem tributária, que é um crime de
resultado, de modo que eventual representação por parte das autoridades fiscais
somente poderá ser feita após o exaurimento da fase administrativa de discussão dos
créditos tributários.
Os argumentos apresentados pela recorrente estariam corretos se não tivesse ficado
comprovado nas investigações realizadas no bojo das operações que deram azo ao
presente e a outros processos administrativos, por ela citadas e que foram analisadas
pormenorizadamente na decisão já referida. Para não alongar desnecessariamente o
presente voto, transcrevo, pela sua pertinência para o deslinde da questão, parte do
voto condutor do Acórdão 13-33-347, evento de fls. 259:
"Às fls. 1.028/1.058, por exemplo, consta um caderno de controle individualizado
das "Confirmações de Pedido" emitidas pela "Casa do Café". Neste caderno, o
controle da corretora ("Casa do Café") identifica o número do pedido de compra da
Realcafé, o nome da empresa compradora (comercial exportadora, atacadista ou
torrefadora), o vendedor produtor rural/maquinista, bem como o nome da "firma"
(empresa de fachada) que "guiou" o café."
Ficou comprovado, diga-se uma vez mais, que a recorrente não só sabia como
participou ativamente do esquema destinado a proporcionar-lhe crédito a maior do que
o previsto na legislação tributária para as operações efetivamente realizadas,
dissimuladas através da compra, simulada, de pessoas jurídicas.
Da alegação de que a recorrente tomou cuidado necessário, tendo consultado o
SINTEGRA para se certificar da regularidade fiscal das fornecedoras, de modo que
não pode ser responsabilizado, verifica-se que os documentos apresentados por ela,
para fim de comprovar o recebimento das mercadorias e efetivação do pagamento do
preço do produto adquirido, revela a existência de um procedimento padrão adotado
por todas as pessoas jurídicas fraudadores, em que, para cada nota fiscal de compra,
foram anexados cópias de (i) extratos de consulta ao CNPJ e SINTEGRA, realizada na
mesma ou em data próxima a da compra, (ii) de fichas de compra e nota de cálculo e
liquidação da operação, (iii) romaneio da carga; e (iv) aviso de débito em conta
corrente ou cheque nominal em nome da emitente da nota fiscal. Esse procedimento
uniforme dos fraudadores revela que se tratava de um esquema de fraude planejado e
executado com esmero pelas compradoras beneficiárias da fraude.
Fl. 13314
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

Em outras palavras, conhecedoras da legislação e orientadas para dar a aparência da
boa fé as compras simuladas das "pseudoatacadistas", as indústrias e exportadoras, em
todas as operações de aquisição de café em grão guiado com nota fiscal de pessoa
jurídica de "fachada", procediam (todas elas) da seguinte forma: a) verificava a
situação cadastral da "pseudoatacadista" perante a Receita Federal do Brasil,
imprimindo a certidão negativa de débito expedida por este órgão; b) imprimia a
situação cadastral da empresa perante o ICMS-SINTEGRA; e b) efetuava o pagamento
identificando a remetente dos recursos (indústrias/exportadoras) na conta bancária das
"pseudoatacadistas".
Resta inconteste nos autos pelo fatos provados, que a referida documentação foi
artificialmente produzida, uma vez que a recorrente e demais empresas compradoras
de notas fiscais tinham pleno conhecimento de que as empresas "pseudoatacadistas"
eram inidôneas e tinham como atividade apenas a emissão das notas fiscais, que eram
transacionadas por míseros centavos de reais, conforme sobejamente provado nos
depoimentos/declarações prestados pelas pessoas envolvidas nas correspondentes
operações.
E tal comportamento, obviamente, não encontra respaldo no parágrafo único do art. 82
da Lei 9.430/1996. A norma veiculada no referido preceito legal visa proteger o
comprador de boa fé, que desconhece a situação do seu fornecedor, geralmente, nos
casos em que este se encontra em local distante e não mantém relação habitual de
negócio com o comprador, situação que não vislumbra no caso em tela. Com efeito,
todas as "pseudoatacadistas", vendedoras de notas fiscais, eram do conhecimento da
recorrente e com ela mantinha negócios habituais, conforme revela os dados
apresentados na planilha "PREVISÃO DE PAGAMENTO DE CAFÉ", extraídas das
mídias eletrônicas apreendidas no estabelecimento da recorrente.
Além disso, diferente da ampla extensão dos efeitos alegados pela recorrente, a
consulta aos cadastros do CNPJ e SINTEGRA prova apenas que a empresa estava em
situação cadastral ativa, mas, sabidamente, a inscrição regular em tais cadastros não
prova a existência real da pessoa jurídica. De outra parte, embora tenha se revelado
diligente com a obtenção de documentos que certificavam a regularidade formal da
existência dos seus fornecedores, a recorrente não teve a mesma diligência, para fim de
verificação da existência de fato, da idoneidade empresarial, da capacidade
operacional e patrimonial das denominadas "pseudoatacadistas".
No caso, se a recorrente tivesse adotado precauções básicas, como solicitado cópia dos
contratos de constituição dos referidos fornecedores, prática normal no meio comercial
quando há transações envolvendo altas cifras, como no caso em tela, induvidosamente,
teria verificado que os sócios dos seus maiores fornecedores eram pessoas humildes,
sem instrução, sem patrimônio e sem condições financeiras e conhecimento técnico
para dirigir uma empresa atacadistas de café realizadora de milhares de operações de
compra e venda do produto, com movimentação financeira, envolvendo milhões de
reais.
Pela mesma razão, se tivesse tido a diligência de pedir cópia dos demonstrativos
contábeis dos referidos fornecedores, certamente teria constatado que todas elas não
tinham patrimônio, funcionários e o mínimo de estrutura operacional para vender uma
quantidade tão grande de café. Entretanto, nada disso foi feito e por uma razão óbvia,
a recorrente já tinha pleno conhecimento que as referidas empresas
"pseudoatacadistas" não existiam de fato e não tinham a mínima condição de negociar
tão grande quantidade de café em grão.
No período da atuação, essas informações eram indispensáveis, haja vista que já tinha
havido ampla divulgação na imprensa local e nacional do resultado trabalho de
investigação desenvolvido no âmbito da denominada "Operação Tempo de Colheita",
que resultou na descoberta de um grandioso esquema de venda de notas fiscais criado
Fl. 13315
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

para possibilitar a apropriação ilícita de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins, no montante de 9,25% sobre o valor indicado nas notas fiscais.
Diante deste contexto, também perde relevância, para fins de prova, os registros
contábeis realizados com base nas notas fiscais inidôneas, que não representavam a
real operação de aquisição realizada pela recorrente. Tais registros apenas
reproduziram na escrita contábil e fiscal os dados extraídos de documentos forjados,
com claro propósito de acobertar uma operação de compra e venda fictícia. Não se
trata da declaração de inidoneidade de documento fiscal, mas da utilização de
empresas de fachada para lograr proveito próprio. Assim sendo, é plenamente justo
que se coloque de lado a operação simulada, adotando-se, para fins fiscais, a operação
efetivamente ocorrida.
A recorrente ainda argumentou que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) estava em consonância com a sua alegação de comprador do boa fé, consolidado
no julgamento do REsp n° 1.148.444/MG, julgado sob rito dos recursos repetitivos,
definido no art. 543-C do CPC, cujo enunciado da ementa segue transcrito, para uma
melhor análise:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS.
APROVEITAMENTO
(PRINCÍPIO
DA
NÃO-CUMULATIVTDADE).NOTAS
FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE
BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação
(Precedentes das Turmas de Direito Público: EDcl nos EDcl no REsp 623.335/PR,
Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11.03.2008, DJe
10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon Segunda Turma,
julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007;REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em07.08.2007, DJ 10.09.2007; REsp
246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em
06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp176.270/MG, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ04.06.2001;
REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma,
julgado em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG, Rel. Ministro Garcia
Vieira, Primeira Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP,
Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ
06.04.1998).
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da
regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão
pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual "salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato" (norma aplicável, in casu, ao alienante).
3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: "(...)os demais atos de declaração
de inidoneidade foram publicados após a realização das operações (f. 272/282),
sendo que as notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de regularidade,
havendo o destaque do ICMS devido, tendo sido escrituradas no livro de registro de
entradas (f. 35/162). No que toca à prova do pagamento, há, nos autos,
comprovantes de pagamento às empresas cujas notas fiscais foram declaradas
Fl. 13316
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204), sendo a matéria incontroversa, como admite
o fisco e entende o Conselho de Contribuintes."
4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a
celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez
caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS.
5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a insurgência
especial fazendária reside na tese de que o reconhecimento, na seara
administrativa, da inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex tunc, o que
afastaria a boa-fé do terceiro adquirente, máxime tendo em vista o teor do artigo
136, do CTN.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1148444/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇAO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/04/2010)
Da simples leitura do referido enunciado, constata-se que há uma diferença abissal
entre a situação discutida nestes autos e a debatida no precedente jurisprudencial em
referência. O que externou o referido julgado foi que o contribuinte não poderia ser
prejudicado pela eventual e desconhecida inidoneidade do terceiro com quem tivesse
contratado de boa fé, porém, condicionou adoção desse entendimento a demonstração
de que a operação de compra e venda fosse efetivamente realizada, o que exclui
qualquer tipo de fraude, especialmente, a praticada mediante simulação.
Nos presentes a autos, em contraste com o julgado paradigma, as aquisições do café
em grão das "pseudoatacadistas" foram comprovamente simuladas, para acobertar as
efetivas operações de compra e venda celebradas com os produtores rurais e/ou
maquinistas.
Portanto, aqui trata-se de operações fraudulentas que, certamente, não se amoldam à
hipótese objeto do julgado paradigma, em que ficou "demonstrada a veracidade da
compra e venda efetuada" e "a celebração do negócio jurídico (o qual fora
efetivamente realizado)".
Dessa forma, não há como aplicar o entendimento exarado no referido REsp ao caso
em tela, porque a situação fática nele trata revela-se distinta da que provada nos
presentes autos. Nele há prova de que a operação de compra e venda foi efetivamente
realizada, aqui há prova de que a operação de compra e venda, celebrada com as
"pseudoatacadistas" foi simulada.
Diante dessa constatação, fica demonstrada a irrelevância do argumento da recorrente
de que somente adquiriu café em grão de empresas de fachada ativas no CNPJ, como
se o mero cumprimento dessa formalidade fosse suficiente para infirmar o vasto acervo
probatório que comprova que as correspondentes operações de aquisição foram
simuladas para acobertar a real operação de compra dos produtores rurais.
No recurso em apreço, a recorrente tenta assumir a posição de vítima do citado
esquema fraudulento. Porém, ao contrário do alegado, as robustas provas colhidas no
âmbito das citadas operações comprovam que, em vez de vítima, ela foi ou poderia ter
sido uma das compradoras beneficiada com o citado esquema de fraude, posto que, se
não fosse pronta e eficiente intervenção da fiscalização da RFB, da Polícia Federal e
do MPF, certamente, ela teria se apropriado ilicitamente de créditos fiscais nas cifras
dos milhões de reais.
Outra infundada alegação da recorrente é de que seus diretores, ou mesmo
funcionários, em nenhum momento foram indiciados em razão dos delitos apurados no
âmbito das referidas operações de investigação, no entanto, os depoimentos colhidos
Fl. 13317
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

perante a Polícia Federal, reproduzidos no TEAF, a seguir transcritos, evidenciam o
contrário, ou seja, que eles tinham sim pleno conhecimento da fraude:
Se não bastassem os e-mails e planilhas apreendidas durante a OPERAÇÃO
BROCA nas empresas do GRUPO TRISTÃO (REALCAFE e TRISTÃO CIA DE
COMÉRCIO EXTERIOR), no seu depoimento perante a Polícia Federal narrado na
DENÚNCIA PR/COL/ES, LUIZ FERNANDES ALVARENGA ratificou que o
comprador de café das empresas do grupo tinha conhecimento de que nas suas
operações de compra de café havia a interposição fictícia de empresa laranja.
Aliás, os emails de SCHNEIDER mostram exatamente isso:
"(...) QUE com relação à[s] empresa[s] TRISTÃO e REAL negocia com
SCHNEIDER, (...) QUE as pessoas identificadas nos itens anteriores tinham
conhecimento dos verdadeiros vendedores do café negociado com as exportadoras
e indústrias; QUE as pessoas identificadas nos itens anteriores tinham
conhecimento de que o café era guiado por pessoa jurídica diversa dos
verdadeiros vendedores;(...)".
Na mesma DENÚNCIA, o depoimento do corretor RAFAEL TEIXEIRA DE
ALMEIDA, sócio de DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS na corretora CRISTAL
BRASIL, perante a Polícia Federal, no qual sintetiza a conduta do comprador do
GRUPO TRISTÃO:
"QUE o interrogado já realizou negociações prestando serviços de corretagem para
as empresas (...) TRISTÃO, REALCAFÉ; (...) QUE, realizava negócios com a
empresa (...), com a TRISTÃO e REALCAFÉ através de SCHNEIDER, (...) QUE,
à exceção de (...),todas as demais pessoas acima citadas, com quem negociava,
tinham conhecimento e faziam questão de saber quem eram os produtores rurais
ou armazéns gerais de quem estavam adquirindo café; QUE: tem conhecimento de
que existem empresas "laranjas" no mercado de café, que vendem notas fiscais
(...)".
Nas palavras do corretor RAFAEL TEIXEIRA, portanto, o comprador da
TRISTÃO/REALCAFÉ fazia questão de saber quem eram os produtores rurais ou
armazéns gerais (maquinistas) de quem estava adquirindo café.
Como dito, esses depoimentos sintetizam o teor dos e-mails estabelecidos entre
SCHNEIDER e os corretores.
Portanto, as planilhas, mensagens eletrônicas e os diálogos do seu preposto,
encarregado da compra de café, o Sr. Ricardo Schneider, reproduzidos no citado
Termo, extraído da mídia eletrônica apreendido no curso da operação "Broca",
revelam que a recorrente tinha pleno conhecimento e participava, de forma efetiva, do
citado esquema de fraude, bem como sabia que as empresas "pseudoatacadistas"
inexistiam de fato e não recolhiam ou recolhiam valores ínfimos de tributos federais.
E todas as provas que respaldam tais conclusões foram obtidas em consonância com os
parâmetros legais, incluindo os depoimentos e declarações prestados a fiscalização de
forma espontânea pelos depoentes, inclusive alguns acompanhados de advogado, o que
demonstra a improcedência das alegações da recorrente de que tais depoimentos não
se prestavam como prova, porque produzidos unilateralmente pela fiscalização.
Também não procede a alegação da recorrente de que a fiscalização afrontara o
princípio do "nemo potest venire contra factum proprium" (em vernáculo, o princípio
de proibição ao comportamento contraditório), sob argumento de que a fiscalização
teria autuado as pessoas jurídicas inidôneas. A uma, porque ela não comprovou que
tais pessoas jurídicas foram autuadas em razão dos fatos que motivaram a glosa dos
créditos em apreço. A duas, porque o processo administrativo n° 15586.000956/2010-
25, citado como prova do alegado, refere-se à autuação contra a pessoa jurídica
Fl. 13318
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

idônea CAFEEIRA SÃO JOSÉ, incluindo vários responsáveis solidários, em razão de
movimentação financeira incompatível dos anos calendários de 2003 a 2006, portanto,
período anterior e fato completamente estranho ao objeto dos presentes autos, que trata
da glosa de créditos apropriados comprovadamente de forma ilícita, no período de
janeiro de 2006 a dezembro 2008. A três, a referida pessoa jurídica inidônea não
consta da relação das empresas de "fachada" que vendeu café em grão objeto da glosa
em apreço.
Contudo, dado o farto contexto fático-probatório, chega-se a conclusão que, em todas
as aquisições realizadas de pessoas jurídicas inidôneas, a recorrente não agiu como
compradora de boa fé. Ao contrário, os fatos relatados no citado Termo, respaldados
no amplo acervo probatório colhido no âmbito das citadas operações, demonstram que
a recorrente não só tinha conhecimento, como contribuiu, de forma efetiva, para
criação e funcionamento do citado esquema de fraude, tendo dele se beneficiado ou
tentado se beneficiar, mediante a apropriação indevida de créditos integrais da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins calculados sobre aquisições simuladas das
"pseudoatacadistas" de café em grão.
Esse mesmo entendimento foi sufragado, por unanimidade, pelos integrantes da
anterior composição desta Turma Ordinária, por meio do acórdão de n° 3302-003.381,
cujo voto condutor do julgado foi da lavra do brilhante e competente Conselheiro José
Fernandes do Nascimento. O enunciado da ementa do referido julgado ficou assim
redigido:
Processo n° 10783.906706/2012-12
Recurso n° Voluntário
Acórdão n° 3302-003.381 - 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 28 de setembro de 2016
Matéria COFINS - RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO
Recorrente REALCAFÉ SOLÚVEL DO BRASIL S/A.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA
OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO.
POSSIBILIDADE.
Comprovada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de fato e
a dissimulação da real operação de compra do produtor rural ou maquinista,
pessoa física, com o fim exclusivo de se apropriar do valor integral do crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, desconsidera-se a operação da compra
simulada e mantém-se a operação da compra dissimulada, se esta for válida na
substância e na forma.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CAFÉ EM GRÃO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO
DO PRODUTOR RURAL. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA
JURÍDICA
INIDÔNEA
APROPRIAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO
AGROPECUÁRIO. POSSIBILIDADE.
Fl. 13319
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

Se comprovado que o café em grão foi efetivamente adquirido do produtor rural,
pessoa física, e não das pessoas jurídicas inexistentes de fato, fraudulentamente
interpostas entre o produtor rural e a pessoa jurídica compradora, esta última faz
jus apenas à parcela do crédito presumido agropecuário da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
No mesmo sentido:
Processo n° 15987.000237/2009-58
Recurso n° Voluntário
Acórdão n° 3302-004.617 - 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 26 de julho de 2017
Matéria PIS - COMPENSAÇÃO
Recorrente OUTSPAN BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA
OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO.
POSSIBILIDADE.
Uma vez comprovada, com provas robustas colacionadas aos autos, a existência da
fraude nas operações de aquisição de café em grão mediante simulação de compra
realizadas de pessoas jurídicas inexistentes de fato ("pseudoatacadistas" ou
"noteiras") e a dissimulação da real operação de compra do produtor rural, pessoa
física, com o fim exclusivo de se apropriar do valor integral do crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep, desconsidera-se operação de compra simulada e
mantém-se a operação de compra dissimulada, por ser válida na substância e na
forma.
REGIME NÃO CUMULATIVO. REAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO DE
PESSOA FÍSICA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA JURÍDICA
INIDÔNEA.
COMPROVADA
A
SIMULAÇÃO
DA
OPERAÇÃO
DE
INTERMEDIAÇÃO. GLOSA DA PARCELA DO CRÉDITO NORMAL EXCEDENTE
AO CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE.
Não é admissível a apropriação do valor integral do crédito normal da
Contribuição para o PIS/Pasep, mas apenas da parcela do crédito presumido
agropecuário, se comprovado nos autos que o negócio jurídico real de aquisição do
café em grão foi celebrado entre o produtor rural, pessoa física, e a contribuinte e
que as operações de compra entre as pessoas jurídicas inidôneas e a contribuinte,
acobertadas por notas fiscais "compradas" no mercado negro do referido
documento, foram simuladas com a finalidade exclusiva de gerar crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa.
Por todas essas razões, deve ser mantida a glosa integral da parcela dos créditos
excedente ao valor do crédito presumido agropecuário, calculado sobre as supostas
aquisições de café em grão das "pseudoatacadistas", conforme determinado pela
fiscalização e mantido no julgamento anterior.
Fl. 13320
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

Da glosa parcial dos créditos apurados sobre as aquisições de café em grão das
cooperativas de produção agropecuária:
Ainda, em sede de complementação ao recurso, a recorrente noticia que tomou
conhecimento da Solução de Consulta proferida pela Coordenação-Geral de
Tributação (COSIT) n° 65, de 10/03/2014, pelo Conselho dos Exportadores de Café do
Brasil (CECAFÉ), que trata sobre aquisições de café em grão das cooperativas de
produção agropecuária, e o aproveitamento de créditos no regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Argumenta que para aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições junto a
cooperativas deve-se observar as mesmas normas vigentes para a apuração de créditos
em relação a aquisições junto a pessoas jurídicas em geral.
Contudo, não existe nos autos, uma única discussão em relação a aquisição de
produtos por intermédio de cooperativa, o que se discute é a parcela dos créditos
glosada pela fiscalização refere-se à aquisição de café em grãos de pessoas jurídicas
inexistente de fato, sendo que a fiscalização considerou tão somente crédito presumido
sobre tais operações, na forma da legislação aplicável (Art. 29 da Lei n° 11.051, de
29/12/2004 (DOU 30/12/2004), que deu nova redação ao artigo 8° da lei n°
10.925/2004). Além do mais, os pedidos de ressarcimento/compensação envolve tão
somente os períodos compreendidos entre 1° trimestre de 2006 ao 4° trimestre de 2008
(fl.03).
Ademais, o contencioso administrativo fiscal instaura-se com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a
matéria que não tenha sido alegada, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235/72.
Assim, quando a matéria não for contestada, não há como instaurar a fase litigiosa
processual, conforme impõe o artigo 14 do Decreto Lei 70.235/72 , configurando,
portanto, a preclusão consumativa processual.
Considerando o acima exposto e os precedentes, conheço do Recurso Voluntário,
rejeitando-se às preliminares e no mérito nego provimento.
Diante do exposto, restando devidamente fundamentada a manutenção das glosas
que culminaram na não homologação das compensações declaradas pela recorrente, assim como,
restando evidenciado o intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, e comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo,
de rigor a manutenção das multas lançadas no auto de infração objeto do presente processo, bem
como, a exigência dos tributos, com os acréscimos de estilo e multa, nos períodos dos quais se
apurou a existência de saldo devedor.
Subsistindo questões controvertidas no presente processo não compreendidas no
voto supra transcrito, passo a apreciá-las.
DA DECADÊNCIA PARCIAL
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que, no que se refere aos fatos
geradores ocorridos nos meses de janeiro e abril do ano-calendário de 2005, teria restado
caracterizada a decadência da pretensão fazendária, uma vez que a ciência da recorrente acerca
da lavratura do auto de infração teria ocorrido apenas em 04 de outubro de 2010, data em que já
teria transcorrido o prazo previsto no artigo 150, §4, do Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 13321
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

Ocorre que, conforme entendimento já sumulado por este e. CARF, na Súmula
CARF no 72, “[c]aracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN”.
A mencionada súmula está alinhada à tese fixada pelo Superior Tribunal de
Justiça, no Tema Repetitivo 163, nos seguintes termos:
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário(lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Ressalte-se que tanto as súmulas do CARF quanto o entendimento fixado pelo
STJ em sede de Recurso Repetitivo são de observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF,
nos termos dos artigos 62, §2o, e 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Diante do exposto, considerando que a ciência do auto de infração ocorreu em 04
de outubro de 2010 e que a autuação alcança fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de
2005, não se vislumbra a ocorrência de decadência, razão pela qual voto por negar provimento a
este tópico do recurso.
DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE OFÍCIO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que “[...] a multa isolada foi
aplicada sem que a fiscalização conseguisse comprovar qualquer prática de sonegação ou
fraude por parte da Recorrente, ou seja, genericamente consta do auto de infração a tipificação
da penalidade isolada com base no artigo 18, da Lei 10.833/2003”.
Ainda, sustenta que, com a redação dada ao artigo 18 da Lei n° 10.833/2003 pela
Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, a multa isolada só seria aplicável para os fatos ocorridos
após a edição da Lei no 11.488/2007 nas hipóteses em que fosse comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo contribuinte, o que não teria restado demonstrado no presente caso.
Com a devida vênia, entendo que não assiste razão à recorrente.
Inicialmente, considerando que a multa isolada aplicada no presente caso alcança
tanto fatos anteriores à edição da Lei no 11.488/2007 quanto fatos posteriores, cumpre
transcrever as duas redações do artigo 18 da Lei no 10.833/03 vigentes à época dos fatos:
Redação vigente até 15 de junho de 2007:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
Fl. 13322
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
Redação dada pela Lei no 11.488/2007
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Por serem expressamente referidas pelos dispositivos supra transcritos, cumpre
também transcrever o disposto no artigo 44 da Lei no 9.430/96, vigente à época dos fatos:
Redação vigente até 15 de junho de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
(...)
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II- cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (...)
Em breve síntese, até 15 de junho de 2007, a multa isolada é cabível quando
apuradas diferenças decorrentes de compensação indevida, sendo aplicável a alíquota de “cento e
cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis”, nos termos do artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/96,
vigente à época dos fatos.
Por sua vez, a partir de 15 de junho de 2007, a multa isolada é cabível em razão da
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo, sendo “aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Fl. 13323
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado”.
Ocorre que, mesmo com a alteração de critério jurídico pelo legislador, restou
devidamente demonstrado o cabimento da multa isolada na forma da legislação vigente tanto aos
fatos ocorridos anteriormente à edição da Lei no 11.488/2007, por restar evidenciado o intuito de
fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, quanto aos
fatos posteriores à edição da Lei no 11.488/2007, em razão da não-homologação da compensação
e comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Neste sentido, além de toda a argumentação já exposta no presente voto – que é
suficiente por si só para justificar o cabimento da referida penalidade -, merecem transcrição, por
serem extremamente esclarecedores, os fundamentos expostos no v. acórdão recorrido, os quais
adoto, nos termos do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99, como razões para decidir:
Como se observa, emerge das hipóteses de fraude capituladas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei n.° 4.502/64, em comum, a figura jurídica do dolo, sendo certo que, in casu, e na
forma antes demonstrada, a conduta específica e concreta do contribuinte, em relação
às suas obrigações fiscais, teve a intenção, seja de reduzir o montante de tributos
devidos, seja de forjar a existência fictícia de créditos do PIS e da Cofins referentes
ao regime da não-cumulatividade, mediante expedientes cuidadosamente articulados,
destinados a subtrair dos cofres públicos parte substancial da obrigação principal de
sua responsabilidade.
Utilizou-se o autuado, para tanto, de notas fiscais ideologicamente falsas, que não
espelhavam a verdade dos negócios jurídicos de que tomou parte. Longe de se tratar de
meros equívocos e erros, explicáveis pela negligência, a fiscalização empreendida
logrou êxito em provar a prática sistemática e reiterada do contribuinte, traduzida em
oferecer menos do que devia à tributação, ou, ainda, de se aproveitar, na forma de
ressarcimento e/ou conjipensação, de créditos inexistentes.
O intuito doloso restou caracterizado a partir de um trabalho minucioso de colheita de
evidências de variada ordem: documentos fiscais, contábeis e bancário; levantamento
fotográfico, depoimentos de produtores rurais, de corretores de café, de gerentes de
banco, de sócios de empresas; declarações das empresas que negociaram com o
impugnante, etc.
O conjunto probatório conduziu à conclusão da existência de vontade dolosa,
premeditada e viciada, dirigida à prática da infração. O padrão de conduta, repetido
ao longo do tempo, restou manifestado por atos específicos e reiterados fluindo na
direção do mesmo resultado, já que, especificamente, a autoridade fiscal apurou a
mesma infração ao longo de todo o período auditado, de 2003 a 2010, consistente em
declarar créditos fictícios, obtidos mediante a inclusão artificial de uma pessoa jurídica
no negócio jurídico efetuado entre produtor rural e a empresa autuada. Além disso,
foram contabilizados, sistematicamente, créditos integrais de PIS/Cofins, quando a lei
determina, no período autuado, o apenas parcial (35%), nas compras diretas de pessoa
física.
O contribuinte autuado, ora impugnante, para obter indevidamente créditos na ordem
de milhões de reais, utilizou de uma 'indústria' erguida e mantida com sua participação
essencial, cujo produto são notas fiscais ideologicamente falsas, emitidas por pessoas
jurídicas construídas com este fim específico. Empresas essas com patrimônio
totalmente incompatível com a atividade declarada e com a sua suposta movimentação
comercial; que não declaram, nem pagam quaisquer tributos, situada em escritórios
acanhados em prédios comerciais, sem qualquer logística capaz de movimentar cargas,
armazenar e, muito menos beneficiar sacas e mais sacas de café.
Fl. 13324
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

Não se trata de eventual omissão de receitas, em que o contribuinte deixa de emitir uma
nota fiscal, ou de escriturar a receita, ou de oferecer à tributação o devido; ao
contrário, no caso sub examine, trata-se da existência de fraude planejada, articulada e
cuidadosamente executada por longo período de tempo, tendente, na maioria dos casos,
até mesmo a subtrair, na forma de ressarcimento e/ou compensação, recursos do
erário, mediante a apropriação de créditos fictícios, evidenciada por um padrão
preciso de comportamento irregular e repudiado pela lei, não apenas tributária.
(...)
Da mesma forma, como nos casos acima enfrentados na segundai instância, os
procedimentos descobertos no minucioso trabalho de fiscalização evidenciaram
consciente intuito de: não pagar; de pagar menos tributos; ou mesmo de se ter por
restituído, sob a forma de ressarcimento e/ou compensação, tributo que sequer chegou
a ser objeto de recolhimento ao longo das etapas anteriores da cadeia produtiva, capaz
de, supostamente, dar direito à apropriação dos créditos correspondentes, manifestado
em prática reiterada, enquadrável perfeitamente na hipótese prevista na Lei n.° 4.502,
de 30 de novembro de 1964, art. 71 (sonegação), impondo à autoridade fiscal, ainda
que em relação aos fatos geradores ocorridos antes da nova redação dada pela Lei n°
11.488/07 ao art. 18, da Lei n° 10.833/03, a aplicação da pena pecuniária de 150%
sobre as contribuições não recolhidas em conseqüência da conduta observada.
Por fim, quanto ao pleito de afastamento da multa de ofício de 150% aplicada
sobre as diferenças apuradas e lançadas no presente auto de infração, por suposta
“impossibilidade da aplicação de 02 penalidades no bojo do mesmo auto de infração”, também
não assiste razão à recorrente, visto que a multa isolada de 150% foi aplicada apenas sobre as
compensações não homologadas, nos termos do artigo 18, §2o da Lei no 10.833/03, enquanto a
multa de ofício de 150% foi aplicada apenas em relação às diferenças apuradas e lançadas no
presente auto de infração, inexistindo qualquer concomitância entre elas.
Ademais, inexiste qualquer impedimento legal para a aplicação de duas
penalidades no bojo do mesmo auto de infração.
Diante do exposto, voto por negar provimento às alegações da recorrente.
Por outro lado, no que se refere à multa isolada lançada em relação aos fatos
ocorridos antes da vigência da Lei no 11.488/2007, reitera-se que a redação do artigo 18 da Lei no
10.833/03 vigente à época dos fatos previa que a multa seria “aplicada no percentual previsto no
inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o
caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado”.
Ocorre que, apesar de prever à época que a multa seria de “cento e cinquenta por
cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964”, o artigo 44 da Lei no 9.430/96 sofreu recentemente alteração em sua
redação, pela Lei no 14.689/23, passando a tratar a matéria da seguinte forma:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
Fl. 13325
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo.
Diante disto, considerando que o artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN,
estabelece que “[a] lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...] tratando-se de ato não
definitivamente julgado: [...] quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática” (princípio da retroatividade benigna), e tendo em vista que não
foi verificada a reincidência do sujeito passivo no presente caso, entendo que deve ser dado
provimento ao Recurso Voluntário, de ofício, para o fim de reduzir a multa isolada lançada em
relação aos fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei no 11.488/07, para o percentual de
100%, nos termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.
Da mesma forma, com base nos mesmos fundamentos e na atual redação dada
pela Lei no 14.689/23 ao artigo 44 da Lei no 9.430/96, também deve ser reduzida para o patamar
de 100% a multa de ofício aplicada em relação às diferenças apuradas e lançadas no presente
auto de infração.
Destaque-se, por oportuno, que, no que se refere a multa isolada, tal entendimento
não é aplicável aos fatos ocorridos a partir de 15 de junho de 2007, uma vez que o artigo 18 da
Lei no 10.833/03, vigente após a alteração de sua redação pela Lei no 11.488/07, estabelece, em
seu §2o, que a multa isolada “será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado”.
Desta forma, o artigo 18 da Lei no 10.833/03 atualmente vigente traz regramento
próprio quanto à aplicação em dobro do percentual previsto no inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/96 (que prevê a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata), de modo que sua aplicação não foi alterada pela Lei no
14.689/23.
Neste sentido, no recente julgamento do processo no 15871.720070/2015-91, a C.
3a Turma da Câmara Superior deste e. CARF se manifestou no sentido de que, nos casos de não
homologação de compensação em que houve falsidade da declaração apresentada pelo
contribuinte, os novos percentuais para casos de dolo, fraude ou simulação, que entraram em
vigor com a Lei no 14.689/23, não se aplicam porque há uma legislação específica sobre a
matéria, no caso a Lei no 10.833/03.
Fl. 13326
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3401-012.658 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000956/2010-25

Ressalte-se que apesar do evidente tratamento antiisonômico decorrente da
alteração legal que não alcançou as multas isoladas relativas a compensações não-homologadas,
quando comprovada falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, não cabe a este
Colegiado afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso
significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma, o que é
expressamente vedado aos conselheiros, nos termos da Súmula CARF no 2.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, de
ofício, para o fim de reduzir a multa de ofício aplicada em relação às diferenças apuradas e
lançadas no presente auto de infração e a multa isolada lançada em relação aos fatos geradores
ocorridos antes da vigência da Lei no 11.488/07, para o patamar de 100%, nos termos da atual
redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, e em observância ao princípio da
retroatividade benigna insculpido no artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN.
Frise-se que o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário de ofício no
presente caso é cabível por se tratar de direito superveniente e em observância ao disposto no
artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN, que estabelece que a lei se aplica a fato pretérito – não
definitivamente julgado - quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial
provimento, de ofício, para o fim de reduzir a multa de ofício aplicada em relação às diferenças
apuradas e lançadas no presente auto de infração e a multa isolada lançada em relação aos fatos
geradores ocorridos antes da vigência da Lei no 11.488/07, para o patamar de 100%, nos termos
da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, e em observância ao princípio
da retroatividade benigna insculpido no artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 13327
DF CARF MF
Original